Tribunal: CARF
Processo: 10880.721439/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721439/2014-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.007 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
AMPERES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA CARF 108. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se
como alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “ganho de capital na
incorporação de ações”. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em negar
provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora) e Alexandre Evaristo
Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721439/2014-79
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão 1302-
002.378, proferido na sessão de 21 de setembro de 2017, pela 1a Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Primeira Seção que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário. A decisão recebeu as seguinte ementa:
Acórdão recorrido 1302-002.378
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA JURÍDICA.
Na incorporação de ações ocorre a alienação de ações com recebimento do
pagamento in natura, recebimento em ações de outra companhia.
SUB-ROGAÇÃO REAL. NÃO-OCORRÊNCIA.
É da essência da sub-rogação real que a substituição do objeto se dê dentro da
mesma relação jurídica e que tenham equivalência de valor, o que não ocorre
no caso da incorporação de ações.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
Na incorporação de ações existe a manifestação de vontade das partes
envolvidas, realizadas pelas respectivas assembleias de acionistas e na forma
da lei.
CUSTO DO BEM. VALOR CONTÁBIL.
Para o direito tributário o valor relevante para o custo do bem vendido é o
registrado na contabilidade.
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE CAIXA.
A venda a vista, com recebimento de bens como pagamento, aumenta
imediatamente o patrimônio do alienante, aumento disponível tanto econômica
quando
juridicamente,
provocando
a
incidência
tributária
imediata,
independentemente do regime adotado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
É correta a cobrança de juros de mora à taxa SELIC incidente sobre a multa de
ofício.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

O lançamento em questão visou à cobrança de IRPJ e CSLL no regime de lucro
presumido, com multa de 75%, sobre resultados não declarados de ganhos de capital após
incorporação de ações, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal. O auto de infração
indica como data do fato gerador 8 de julho de 2009 (data do Boletim de Subscrição anexo à Ata
de Assembleia Geral Extraordinária da HFF Participações S.A.), tendo como enquadramento
legal: (i) para o IRPJ: Lei n°6.404, de 1976, art. 252, Lei n° 7.450, de 1985, art. 51, art. 3° da Lei
n° 9.249/95 e Lei n° 9.430. de 1996, art. 25, inciso II; (ii) para a CSLL: Art. 2° da Lei n°
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90, Art. 2° da Lei n°
9.249/95, Art. 29, inciso II, da Lei n° 9.430/96, Art. 22 da Lei n° 10.684/03, Art. 3° da Lei n°
7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08, Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95
com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09.
O sujeito passivo foi cientificado dessa decisão em 24 de novembro de 2017,
como demonstra a cópia do AR de fl. 1.042 e, em 11 de dezembro de 2017 interpôs o presente
Recurso Especial, alegando divergência jurisprudência com relação às seguintes matérias:
1) Operação de Incorporação de Ações - Evento de sub-rogação e não Alienação.
Ausência de Ganho de Capital. Indica como paradigma o Acórdão no 9202-003.579;
2) Inaplicabilidade dos Juros Sobre as Multas de Ofício. Indica como paradigma o
Acórdão no 9101-000.722.
Em 23 de janeiro de 2018, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
1) Operação de Incorporação de Ações - Evento de sub-rogação e não Alienação.
Ausência de Ganho de Capital.
Neste tema a Recorrente afirma que o acórdão recorrido, analisando a possibilidade de
que a incorporação de ações seja considerada uma sub-rogação ou, ao contrário,
alienação, decidiu que aquela é equivalente à alienação, pela qual se obteve ganho de
capital submetido à tributação. Por outro lado o acórdão paradigma, apreciando situação
idêntica, assentou tratar-se incorporação de ações de evento de sub-rogação real e legal,
incapaz de gerar tal ganho por sequer caracterizar evento de alienação.
Para melhor demonstrar as conclusões do colegiado a quo, transcreve-se a seguir a parte
da ementa que trata do assunto:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. NATUREZA JURÍDICA.
Na incorporação de ações ocorre a alienação de ações com recebimento do
pagamento in natura, recebimento em ações de outra companhia.
SUB-ROGAÇÃO REAL. NÃO-OCORRÊNCIA.
É da essência da sub-rogação real que a substituição do objeto se dê dentro da
mesma relação jurídica e que tenham equivalência de valor, o que não ocorre no
caso da incorporação de ações.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
Na incorporação de ações existe a manifestação de vontade das partes
envolvidas, realizadas pelas respectivas assembléias de acionistas e na forma da
lei.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

O relator do voto condutor do acórdão recorrido inicialmente explicou tratar-se o caso
da união de duas grandes empresas do ramo alimentício: a BRF (antiga Perdigão) e
Sadia, operada por meio de incorporação de ações. A Recorrente AMPERES
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. era detentora direta de 3.539.355
ações da Sadia que foram utilizadas para integralizar a subscrição da mesma quantidade
de ações na HFF. Em seguida, a BRF (Perdigão) incorporou as ações da HFF e a
Recorrente (Amperes) recebeu 588.407 ações da BRF entregando as 3.539.355 ações da
HFF que detinha. Ao final desta operação a Amperes Administração e Participações
Ltda. que, originalmente, detinha 3.539.355 ações da HFF com valor contábil de R$
3.144.074,00, passou a deter 588.407 ações da BRF no valor de R$ 23.183.241,74. Foi
autuada porque a fiscalização considerou que a operação se enquadrava como espécie
do gênero alienação e o resultado deveria se enquadrar como ganho de capital, pois
houve a aquisição de renda.
Ao apreciar o caso o colegiado, em resumo, entendeu que não se trataria de subrogação,
como alegava a defesa, pois esta se dá independentemente de convenção ou acordo,
bastando que ocorra o previsto em norma legal par se operar de pleno direito, ou seja,
não se encontra presente o elemento volitivo das partes envolvidas.
Deduziu que na incorporação de ações jamais poder-se-ia ter uma sub-rogação legal,
pois as decisões das pessoas jurídicas envolvidas, tomadas por maioria e na forma da
lei, são imprescindíveis ao instituto, indicando, assim, a presença da vontade das partes.
Observou que para o direito tributário é relevante o valor contábil do bem e, admitindo-
se para fins de raciocínio que tenha ocorrido no caso uma permuta, esta não teria se
dado em valores equivalentes, mas em evidente desproporção entre os valores que
supostamente teriam sido permutados, sem torna.
Considerou que não se pode pretender descaracterizar a alienação por conta de não ter
havido pagamento em dinheiro e concluiu que efetivamente houve a alienação de
3.539.355 ações no valor de R$ 3.144.074,00 e recebimento do pagamento também em
ações, no valor de R$ 23.183.241,74, que superaram em 20 milhões o valor do bem
alienado, impondo-se o reconhecimento desta diferença como ganho de capital.
Ao seu turno, o paradigma indicado para o tema encontra-se assim ementado:
Acórdão no 9202-003.579
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IRPF - OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL.
A figura da incorporação de ações, prevista no artigo 252 da Lei n° 6.404/76,
difere da incorporação de sociedades e da subscrição de capital em bens. Com a
incorporação de ações, ocorre a transmissão da totalidade das ações (e não do
patrimônio) e a incorporada passa a ser subsidiária integral da incorporadora,
sem ser extinta, ou seja, permanecendo com direitos e obrigações. Neste caso, se
dá a substituição no patrimônio do sócio, por idêntico valor, das ações da
empresa incorporada pelas ações da empresa incorporadora, sem sua
participação, pois quem delibera são as pessoas jurídicas envolvidas na
operação.
Os sócios, pessoas físicas, independentemente de terem ou não aprovado a
operação na assembléia de acionistas que a aprovou, devem, apenas, promover
tal alteração em suas declarações de ajuste anual.
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Ademais, nos termos do artigo 38, § único, do RIR/99, a tributação do imposto
sobre a renda para as pessoas físicas está sujeita ao regime de caixa, sendo que,
no caso, o contribuinte não recebeu nenhum numerário em razão da operação
autuada.
Não se aplicam à incorporação de ações o artigo 3°, § 3°, da Lei n° 7.713/88,
nem tampouco o artigo 23 da Lei n° 9.249/95. Inexistência de fundamento legal
que autorize a exigência de imposto de renda pessoa física por ganho de capital
na incorporação de ações em apreço. Recurso especial negado.
Esta decisão apreciou exigência de Imposto de Renda Pessoa Física sobre omissão de
ganho de capital obtido na alienação de participação societária. Ao cabo de uma série de
operações de reestruturação societária resultou que na incorporação de ações da
empresa REFLA pela BRATIL, que se efetivou pelo valor de mercado, o Contribuinte
deixou de ser detentor de 45.000.999 ações da REFLA, no valor de R$ 45.000.999,00, e
passou a possuir 287.995.524 novas ações da BRATIL, no montante de R$
287.995.524,00. No entender da Fiscalização, a incorporação de ações teria resultado
em um acréscimo do patrimônio do contribuinte no valor de R$ 242.994.525,00 (R$
287.995.524,00 - R$ 45.000.999,00), concluindo ter se configurado ganho de capital na
alienação de participação societária.
O voto vencedor proferido neste paradigma entendeu que, neste caso, não ocorreu uma
integralização de capital pela pessoa física, eis que a operação foi levada a efeito pelas
pessoas jurídicas envolvidas no processo de incorporação de ações. Dessa forma
concluiu que não houve transferência, por ato de alienação, de bens da pessoa física
para uma pessoa jurídica e o que ocorreu foi apenas uma subrogação, no patrimônio do
acionista, das ações de uma empresa pelas de outra, por força de lei. E consigou:
Na incorporação de ações ocorre troca, permuta ou, como enuncia a Lei das Sociedades
Anônimas, substituição de ações. Esta transação, frise-se, não se dá entre os acionistas da
incorporada e a sociedade incorporadora, mas sim entre as duas companhias. Os
acionistas da incorporada deliberam sobre a formalização da operação, mas não se exige
votação unânime. O sócio que tenha recusado a incorporação, caso não exerça o seu
direito de retirada, sofrerá os efeitos da operação societária, passando a ser considerado
acionista da incorporadora, de quem receberá novas ações, em substituição àquelas que
possuía, cabendo-lhe efetuar as alterações necessárias em sua declaração de bens.
[...]
Trocam-se, portanto, títulos por outros títulos. O fato de as novas ações serem
eventualmente superiores ao valor contabilizado (ou valor de custo), não permite dizer
que houve acréscimo patrimonial, visto que não há qualquer disponibilidade efetiva de
renda. Esta somente se verificará quando o contribuinte efetuar a alienação da
participação societária, recebendo, em contrapartida, o preço. O ganho de capital,
portanto, depende da realização da renda.
Como se nota, em que pese tratarem as decisões comparadas de incidências distintas -
IRPJ x IRPF - as situações fáticas são similares. Ambas as decisões trataram de definir
se na incorporação de ações ocorre uma sub-rogação ou uma alienação capaz de gerar
ganho de capital passível de tributação. E ambas concluíram em sentido inverso. O
acórdão recorrido entendeu tratar-se de alienação, cujo ganho submete-se à incidência
tributária e o paradigma concluiu tratar-se de sub-rogação.
Caracterizada a divergência jurisprudencial nesta matéria deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial.
2) Inaplicabilidade dos Juros Sobre às Multas de Ofício.
Aduz a Recorrente que, enquanto o acórdão recorrido manteve a aplicação de juros de
mora sobre as multas de ofício, por entender que os valores das penalidades compõem o
crédito tributário, o paradigma teria assentado que o crédito tributário referido no CTN e
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

no artigo 61 da Lei no 9.430/96 não englobaria as multas, de forma que a aplicação de
juros sobre as multas de ofício careceria de fundamento legal.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a incidência dos juros sobre as multas de
ofício, no presente processo, deduzindo a seguinte parte da ementa sobre o tema:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
É correta a cobrança de juros de mora à taxa SELIC incidente sobre a multa de
ofício.
Em resumo, entendeu o colegiado que o art. 161 do CTN menciona a incidência dos
juros sobre o crédito não integralmente pago no vencimento, sendo esse crédito aquele
constituído nos termos do art.142 do CTN, ou seja, crédito tributário, o qual inclui o
objeto prestacional, no caso, o tributo, não pago, e a penalidade aplicada, não paga.
O Acórdão no 9101-000.722, indicado como paradigma, recebeu na mesma matéria a
seguinte ementa:
Acórdão no 9101-000.722
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE -
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa ofício aplicada.
A mera comparação entre as ementas consignadas no acórdão recorrido e no paradigma
já demonstram a divergência de entendimentos sobre o tema. Com efeito, este
paradigma considerou inaplicável a SELIC como taxa de juros de mora incidente sobre
a multa de oficio, enquanto que o recorrido considerou devida a incidência de juros
sobre a multa de ofício.
Assim, nesta matéria, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante não tenha havido questionamento
da parte recorrida quando a admissibilidade do recurso, passo a examiná-la, por dever de ofício e
objetivando a preservação da competência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, como
instância especial de julgamento que tem por finalidade proceder à uniformização da
jurisprudência do CARF, nos termos dos artigos 67 se seguintes do do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015 (RICARF/2015).
Conforme relatado, o sujeito passivo pretende questionar a decisão recorrida com
relação às seguintes matérias:
1) Operação de Incorporação de Ações - Evento de sub-rogação e não Alienação.
Ausência de Ganho de Capital. Indica como paradigma o Acórdão no 9202-003.579;
2) Inaplicabilidade dos Juros Sobre as Multas de Ofício. Indica como paradigma o
Acórdão no 9101-000.722.
Com relação à primeira matéria, o despacho de admissibilidade observou, quanto
à divergência jurisprudencial, que “em que pese tratarem as decisões comparadas de incidências
distintas - IRPJ x IRPF - as situações fáticas são similares. Ambas as decisões trataram de
definir se na incorporação de ações ocorre uma sub-rogação ou uma alienação capaz de gerar
ganho de capital passível de tributação. E ambas concluíram em sentido inverso.”
No caso, o voto condutor do acordão recorrido centra sua argumentação na
rejeição da tese sustentada pelo sujeito passivo de que a operação de incorporação de ações seria
uma sub-rogação.
Nesse aspecto, o voto condutor parte da premissa de que, na subrogação, “a
substituição se dá na mesma relação jurídica”, sendo que “Quando analisamos a operação de
incorporação de ações não é assim que observamos esta ideia de substituição de objeto, que
seriam as ações”. Isso porque, ainda segundo o voto condutor do acórdão recorrido, quando se
altera a empresa da qual se detém ações, passa-se a estar diante de outro Estatuto e portanto
outros direitos e deveres específicos desta outra relação jurídica.
Em seguida, o voto afirma que a operação de incorporação de ações também não
se opera sem o elemento volitivo, já que “As pessoas jurídicas expressam sua vontade, tomam
suas decisões tendo em conta o princípio majoritário...”, observando ao final que “restando
ainda, aos descontentes após as decisões das Assembleias Gerais, o direito de retirada da
sociedade, na forma prescrita”. E então observa que “na incorporação de ações jamais
poderíamos ter uma sub-rogação legal, pois as decisões das pessoas jurídicas envolvidas,
tomadas por maioria e na forma da lei, são imprescindíveis ao instituto. A própria necessidade
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

de avaliação pressupõe que não existe, por outro lado, identidade de valores necessária a
simples substituição real.”
O voto condutor também chama atenção para a desproporção entre os valores
contábeis das ações permutadas (R$3.144.074,00 e R$23.183.241,74) e então rejeita que se trate
de permuta, afirmando que “Para o direito tributário é relevante o valor contábil do bem, não
tendo cabimento a afirmação, admitindo-se para fins de raciocínio que tenha sido permuta, de
que se deu em valores iguais, de mercado, por conta da avaliação”. Conclui que “o pagamento
realizado em ações que superaram em 20 milhões o valor do bem alienado impõe o
reconhecimento desta diferença como ganho de capital.”. Arremata indicando novamente que
não se trata de sub-rogação já que nesta “a substituição, em geral, se dá por objeto da mesma
natureza e valor do substituído”.
Por sua vez, o voto vencedor do paradigma está diante de um lançamento contra
pessoa física e, não obstante também se dedique à análise da existência de ganho em operação de
incorporação de ações, o faz sob outra perspectiva jurídica. Já na sua introdução, ele indica os
dispositivos legais a serem tratados (grifamos):
(...)
Segundo a fiscalização e de acordo com o entendimento das autoridades julgadoras de
primeira instância, a transferência de ações da REFLA para a BRATIL, está sujeita a
apuração do ganho de capital, com fundamento nos dispositivos acima transcritos,
acrescidos de outros.
Isso caracteriza alienação, com ganho de capital, da forma prevista no artigo 3°, § 3°,
da Lei n° 7.713/88 e no artigo 23, § 2°, da Lei n° 9.249/95?
De acordo com o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.11a, Alienar significa
“Transferir para outrem o domínio de; tornar alheio; alhear;”.
Sob minha ótica, “incorporação de ações” não se confunde com “incorporação de
sociedades” nem tampouco com “subscrição de capital em bens” e, portanto, inexiste
fundamento legal que dê sustentação ao lançamento.
(...)
Como se percebe, tal julgado analisa a tributação da operação de incorporação de
ações sob a perspectiva da Lei 7.713/1988 (que trata exclusivamente de pessoa física) e do artigo
23, § 2°, da Lei n° 9.249/1995 (dispositivo que não é citado quer na autuação fiscal em questão
nos presentes autos quer no voto condutor do acórdão recorrido).
Daí a necessidade de se aprofundar na análise do voto condutor do paradigma, a
fim de verificar se, de fato, estamos diante de uma genuína divergência jurisprudencial.
Nesse ponto, vale destacar que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece
em relação à interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a
questões de direito, tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se a aplicação do raciocínio exposto no paradigma seria capaz de levar à alteração da
conclusão exposta no voto condutor do acórdão recorrido.
No caso, o voto condutor do paradigma rejeita a aplicação do artigo 23 da Lei
9.249/1995 após observar que tal dispositivo trata de operações de transferência de bens e
direitos a título de integralização de capital, sendo que “incorporação de ações não representa
subscrição de capital em bens”. Em seguida, rejeita a aplicação o artigo 3°, § 3°, da Lei
7.713/1988 “Pela não ocorrência de alienação, mas de mera substituição, de participação
societária”.
Sobre a ocorrência de substituição, o voto condutor do paradigma observa que
“Neste caso, se dá a substituição no patrimônio do sócio, por idêntico valor, das ações da
empresa incorporada pelas ações da empresa incorporadora, sem sua participação, pois quem
delibera são as pessoas jurídicas envolvidas na operação. Os sócios, pessoas físicas,
independentemente de terem ou não aprovado a operação na assembleia de acionistas que a
aprovou, deverão, apenas, promover a alteração acima referida em suas declarações de ajuste
anual.” (grifos nossos). Ao final, conclui que “Ocorre apenas uma subrogação, no patrimônio
do acionista, das ações de uma empresa pelas de outra, e isso por força de lei.”
Percebe-se que, mesmo tratando de autuação que indicou dispositivos legais
diversos da base legal apontada na autuação objeto dos presentes autos, o racional do voto
vencedor do paradigma entende a operação de incorporação de ações como substituição de bens
de mesmo valor e sem o elemento volitivo dos acionistas, portanto em contraposição ao racional
aplicado pelo voto condutor do acórdão recorrido, afirmando, de forma oposta a este, que “Na
incorporação de ações ocorre troca, permuta ou, como enuncia a Lei das Sociedades Anônimas,
substituição de ações.”.
É verdade que alguns trechos do voto vencedor do paradigma fazem referência à
legislação específica aplicável à pessoa física e à própria declaração da pessoa física. Não
obstante, considerando o inteiro teor do voto, compreendo que o a aplicação do racional do voto
vencedor do paradigma – excluídas as observações específicas a respeito da tributação de pessoa
física -- seria capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Nesse passo, vale observar que o voto condutor do acórdão recorrido não está
centrado na tributação da pessoa jurídica, mas na própria concepção da operação de incorporação
e ações, de forma que para contrapô-lo não seria mesmo necessário que o paradigma tratasse da
tributação da pessoa jurídica.
De se observar que o voto vencedor do paradigma afirma, após abordar o conceito
constitucional de renda (Artigo 153, III, da CF), que “O fato de as novas ações serem
eventualmente superiores ao valor contabilizado (ou valor de custo), não permite dizer que
houve acréscimo patrimonial, visto que não há qualquer disponibilidade efetiva de renda.” Tal
afirmação, no entender desta Relatora, já seria suficiente para contrapor a conclusão do voto
condutor do acórdão recorrido a respeito dos efeitos da desproporção entre os valores contábeis
das ações permutadas.
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Observo, ademais, que o mesmo paradigma foi unanimemente aceito por esta 1a
Turma da CSRF, para o conhecimento de recurso especial do contribuinte, no acórdão 9101-
005.691, de relatoria do i. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, na sessão de 11 de
agosto de 2021, onde se concluiu:
Com efeito, entendo que os acórdão cotejados, não obstante tratem de tributação em
face de legislações do imposto de renda distintas (pessoa jurídica x pessoa física), e
respeitadas tais diferenças, efetivamente divergem no entendimento quanto à
ocorrência de ganho tributável na incorporação de ações e sua possibilidade de
tributação pelo ganho de capital.
Da mesma forma, o precedente 9202-003.579 também foi, à unanimidade, aceito
como paradigma no recurso especial do sujeito passivo julgado nos termos do acórdão 9101-
005.777, julgado em 9 de setembro de 2021, interposto em face de acórdão que discutia a mesma
questão de direito em debate nos presentes autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado
dissenso jurisprudencial.
Assim, conheço do recurso especial quanto à primeira matéria.
Sobre a segunda matéria objeto do recurso especial, observo que o Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece, no §3o do artigo 67 do
Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do
CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso".
No caso, este CARF aprovou a Súmula CARF n. 108, de seguinte teor:
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assim, é de se rejeitar o conhecimento do recurso especial do contribuinte
quanto ao tema da incidência de juros sobre multa.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso
especial, apenas com relação à matéria “Operação de Incorporação de Ações - Evento de sub-
rogação e não Alienação. Ausência de Ganho de Capital.”

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir os efeitos tributários da operação
de incorporação de ações, especificamente para os acionistas que têm suas ações incorporadas e
portanto substituídas pelas ações da sociedade incorporadora.
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Sobre a questão, esta Turma recentemente analisou o tema ao julgar o acórdão
9101-005.777, sessão de 9 de setembro de 2021, ocasião em que acompanhei o voto (vencido)
do i. Relator Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella proferido naquela oportunidade.
Rendendo homenagens às pertinentes colocações ali proferidas, e observando que o voto
inclusive cita trechos de declaração de voto em que esta Relatora já descreveu as razões de seu
entendimento quanto ao tema, transcrevo e o adoto como razões de decidir para o presente
julgado (grifos do original):
(...)
Uma vez conhecidos os Recursos Especiais oposto pela Contribuinte e pela Responsável,
passa-se a apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, natureza da operação de
incorporação de ações e a ausência de ganho de capital tributável.
De igual maneira e técnica, as ora Recorrentes, em suma, alegam que na incorporação de
ações (...) os acionistas das duas empresas envolvidas acabam por se sujeitar ao que foi deliberado pelas
respectivas Assembleias Gerais em prol das sociedades que representam e depois desenvolve, apontando
para a ausência do elemento volitivo do Contribuinte nessa manobra societária, afirmando que evidente,
portanto, a ausência de participação direta dos acionistas da sociedade cujas ações são incorporadas
(como a Recorrente) no processo decisório de aprovação ou não da operação de incorporação de ações
que comprove a presença do elemento volitivo dos acionistas.
E acrescenta que no caso de uma incorporação de ações, as ações incorporadas são
substituídas por ações da companhia que as incorpora sem alteração do valor que lhes era incialmente
atribuído, preservando-se os direitos dos acionistas envolvidos na operação, registrando que parte da
Doutrina especializada entende estar-se diante da figura de sub-rogação real legal, sendo isto que se
extrairia do artigo 252 da Lei das S/A, concluindo não haver no caso hipótese de alienação, não havendo
em se falar em tributação de ganho de capital, neste momento.
Ainda afirma que, caso se entenda ter havido alienação na operação de incorporação de
ações, requer-se seja considerada como permuta sem torna, incapaz de gerar ganho de capital.
Pois bem, o tema não novo e há muito não só habita as decisões desse E. CARF e de seus
antecessores, E. Conselhos de Contribuinte, como a própria academia do Direito Tributário debruça-se
sobre tal matéria há décadas, contando com grandes nomes, de igual respeito e notoriedade, em lados
opostos da celeuma formada.
E dentro da matéria acatada, para julgamento, não existem nuanças fáticas ou
características próprias que afastem a sua resolução desse antigo debate, puramente de Direito.
Recentemente, como mencionado no tópico anterior da admissão recursal, na sessão de
11/08/2021, esta mesma C. 1a Turma da CSRF decidiu sobre esta mesma e exata temática jurídica,
conforme estampado no v. Acórdão no 9101-005.691.
Naquela oportunidade, como em outras, ainda no âmbito das C. Turmas Ordinárias,
acompanhou-se a divergência instaurada pela I. Conselheira Livia De Carli Germano, que inclusive
apresentou Declaração de Voto, a qual, em prestígio à sua disposição, reproduz-se a seguir:
Sobre os efeitos tributários da operação de incorporação de ações, já tive a
oportunidade de analisar a questão em voto (vencido, por voto de qualidade) proferido
no acórdão no 1401-002.306, julgado em março de 2018. Peço vênia para reiterar o
voto então proferido:
(...)
A operação de incorporação de ações nada mais é do que uma troca (permuta)
de ativos e nesta não há preço, no sentido objetivo do termo, já que para os
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

permutantes os bens permutados têm valor equivalente. Nas palavras de Pontes
de Miranda: “Não há preço, no sentido próprio, porque um dos figurantes
promete um bem, que não é dinheiro, e o outro figurante promete outro bem,
que não é dinheiro” .
Essa circunstância já foi reconhecida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional ao emitir o Parecer PGFN no 454, de 6 de maio de 1992, o qual
conclui que “a desoneração tributária na permuta não é um privilégio, e sim o
reconhecimento de não incidência da regra de tributação”. Vale destacar,
ainda, os seguintes trechos deste parecer:
“20. O momento do fato gerador do imposto sobre mais-valia é o da
alienação do bem por um preço que ultrapasse a reposição do capital,
realizando-se só neste momento o ganho de capital. Ora, como bem
acentuou Pontes de Miranda, na troca há correspectividade sem
preço, porque os figurantes da relação jurídica não entram com
dinheiro, conseqüentemente inexiste fato gerador do tributo. Poder-
se-ia dizer, no caso da permuta, sem torna de dinheiro, que o
momento da incidência seria diferido no tempo.
21. Criar-se, fictamente, na permuta de bens, um ganho de capital é
violar o próprio patrimônio. A sua tributação configuraria, por
conseguinte, imposto sobre a propriedade e não sobre a renda e
proventos de qualquer natureza. Não existe lei mandando cobrar
imposto na permuta de bens, não onerosa. Ainda que existisse tal
diploma legal, seria fulminado pelo vicio insanável da inconstitucionalidade.”
Curiosamente, para a Receita Federal apenas algumas modalidades de permuta
não têm reflexos tributários. Uma delas é a “permuta, caracterizada com a
entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida pública federal, estadual,
do Distrito Federal e municipal, ou de outros créditos contra a União, como
contrapartida da aquisição das ações ou quotas leiloadas no âmbito dos
respectivos programas de desestatização” (art. 29, V, da IN SRF no 84/2001). A
outra é a que envolve exclusivamente unidades imobiliárias (artigo 121 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999 e IN SRF no 107/1988).
Nada indica, porém, que o tratamento deva ser diferente em caso de troca de
outros bens que não títulos da dívida pública ou unidades imobiliárias. Até
porque, a Receita Federal sequer tem competência para trazer isenções
tributárias, as quais necessariamente decorrem de lei.
Na verdade, o que levou a Recorrente a registrar o ativo recebido por valor
superior ao bem que ela entregou não foi uma diferença de preço, nem mesmo
uma decorrência imediata da operação de permuta. Tratou-se de uma
consequência apenas mediata do negócio realizado, constante de norma
contábil-societária, qual seja, a obrigação de avaliar seus ativos pelo método
de equivalência patrimonial prevista no artigo 248 da Lei 6.404/76.
Isso porque as sociedades obrigadas a avaliar seus ativos pelo método de
equivalência patrimonial não registram seus investimentos apenas pelo valor de
aquisição, devendo também determinar o valor contábil destes por meio da
aplicação, sobre o valor do patrimônio líquido da sociedade investida, do
percentual de participação detido em seu capital social.
E, vale lembrar, os resultados de equivalência patrimonial são neutros para fins
de IRPJ e CSLL, eis que, se positivos, não são tributáveis e, se negativos, não
são dedutíveis, devendo neste último caso ser adicionados à apuração da base
de cálculo de tais tributos (arts. 225 e 389 do RIR/99 ). Isso porque, nesta
seara, como não poderia deixar de ser, prevalece o princípio da efetiva
realização da renda para fins de tributação.
Em resumo: a incorporação de ações, por se tratar de mera troca de bens, não
foi a situação de direito que gerou acréscimo patrimonial ao Recorrente; o que
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

gerou tal acréscimo patrimonial foi a contabilização do investimento pelo
método (obrigatório) de equivalência patrimonial, o qual não tem efeitos
tributários por expressa previsão legal.
(...)
Com a devida vênia aos que entendem de forma diferente, compreendo ainda como
argumento válido para sustentar a inexistência de operação de venda na incorporação
de ações o fato de não haver ato de vontade, sem a qual não pode existir alienação. De
fato, pela lei societária, a operação de incorporação de ações é firmada entre as
administrações das sociedades envolvidas, sendo que, no caso de acionista minoritário,
a questão é ainda mais contundente, seja porque ele não decide a operação nem mesmo
mediatamente (via assembleia geral), seja porque, mesmo que ele profira voto
contrário na assembleia geral de acionistas, sequer é certo que lhe será garantido o
direito de retirada, eis que a incorporação de ações não está, por si mesma, entre as
específicas operações que permitem tal exercício, valendo aqui a leitura dos artigos
136 e 137 da Lei das S.A. (Lei 6.404/1976, grifamos):
Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das
ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia
cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para
deliberação sobre: (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
I - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes,
sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos
ou autorizados pelo estatuto; (Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
II - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou
mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; (Redação
dada pela Lei no 9.457, de 1997)
III - redução do dividendo obrigatório; (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
IV - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; (Redação dada pela Lei no 9.457,
de 1997)
V - participação em grupo de sociedades (art. 265); (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997)
VI - mudança do objeto da companhia; (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
(...)
IX - cisão da companhia;
(...)
Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao
acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do
valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: (Redação dada pela
Lei no 10.303, de 2001)
(...)
Vale ainda observar que, mesmo que, a depender da configuração da operação, o
direito de retirada venha eventualmente a poder ser exercido, tal exercício seria, aí sim,
operação específica mediante a qual, por um ato de vontade, o acionista decidiria
trocar as suas ações por dinheiro, podendo-se falar, somente em tal hipótese, em
alienação. Lembrando que em tal caso a alienação seria resultado do efetivo exercício
do direito de retirada, e não propriamente da operação de incorporação de ações.
Estas são, brevemente, as razões pelas quais compreendo não haver que se falar em
disponibilidade da renda na operação de incorporação de ações, de forma que, no
mérito, orientei meu voto para dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
Sobre a precisa identificação da manifestação de quais institutos de Direito Civil (ou
Comercial) estar-se-ia diante, quando, então, promovida manobra societária de incorporação de ações,
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

observando os termos dos arts. 224, 225, 252 e até 264 da Lei no 6.404/76, como aquela colhida pela
Autoridade Fiscal nestes autos, se de sub-rogação real legal (com todos seus elementos conceituais
históricos e características próprias) ou de uma simples expressão de permuta de títulos, sem torna, é
interessante e muito instigante notar como é possível caminhar, carregando fortes fundamentos, para ambas
direções – mais um dos elementos que, provavelmente, perpetua o debate sobre o tema.
Mas é certo que – pelo menos para este Conselheiro – o que efetivamente ocorre,
inegavelmente, é uma verdadeira substituição de ativos, de maneira involuntária, sem a necessidade do
consentimento ou qualquer conduta do acionista da empresa incorporada, que apenas sujeita-se à troca de
seus títulos patrimoniais, antes detidos.
Aqui está a maior relevância para a averiguação da existência de ganho de capital, a ser
tributável ou não na oportunidade dessa substituição.
Assim como já registrado em outros julgamentos, a simples expressão patrimonial de um
aumento ou potencial ganho não dá margem, obrigatoriamente, a renda tributável naquele momento.
Conforme o Prof. Victor Borges Polizelli1 textualmente aponta quando comenta o desenvolvimento da
doutrina nacional da tributação da renda, ainda que a comparação da situação patrimonial anterior e
posterior, dentro de um dado período de apuração, seja a sistemática natural de detecção da renda-
acréscimo, existe relevante corrente a qual defende que somente pode se computar as eventuais variações
positivas se forem estas oriundas de um negócio jurídico praticado pelo contribuinte (leia-se, uma troca no
mercado).
No caso da incorporação de ações, o acionista titular das ações incorporadas não pratica
nenhum negócio jurídico, não figura como sujeito de pactos e, muito menos, buscou o mercado para
transacionar. Sua situação jurídica em relação à troca dos títulos que possui é passiva, alheia e submissa aos
atos da Assembleia-Geral.
Igualmente a outras oscilações valorativas patrimoniais, ocorridas por eventos
extranegociais, também não existe aqui a necessária e devida realização da renda.
No presente caso, a eventual manifestação de renda-acréscimo, indiscutivelmente
encampada pelo alcance do art. 43 do CTN, foi involuntariamente inserida e resta, ainda, latente e
encapsulada no acervo patrimonial da entidade, sendo certo que Imposto sobre a Renda, dentro da sua
delimitação constitucional, não pode ter como objeto o patrimônio, conforme a basilar regra contida no
caput do art. 4o do mesmo Codex2 confirma.
Assim, ainda que os títulos cambiados expressem valor superior ao custo ou ao último
registro contábil daqueles anteriormente adquiridos, somente deverá ser tributado o ganho de capital no
momento de sua derradeira, voluntária e negocial alienação – e se realmente ocorrer acréscimo, nessa outra
oportunidade.
Desse modo, assiste razão às Recorrentes, devendo ser cancelado o lançamento de ofício.
Não havendo acréscimo patrimonial tributável, é de se cancelar o lançamento em
questão. Diante do voto acima, sugeri a seguinte ementa para o mérito do presente julgado:
GANHO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TROCA DE
ATIVOS. OCORRÊNCIA INVOLUNTÁRIA E PASSIVA. VARIAÇÃO

1 O Princípio da Realização da Renda – Reconhecimento de Receitas e Despesas para fins do IRPJ. Série Doutrina
Tribuária vol. VII – São Paulo : Quartier Latin, 2012. p. 189.
2 Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo
irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO
DA
RENDA.
INOCORRÊNCIA.
O câmbio de títulos patrimoniais, percebido pelos detentores das ações
substituídas como resultado da operação de incorporação de ações, decorre da
submissão legal aos atos da Assembleia-Geral, não guardando natureza
negocial. A incorporação de ações, por se tratar de mera troca de bens, não é
situação de direito que gera acréscimo patrimonial ao acionista.
Para o acionista pessoa jurídica, o que gera eventual acréscimo patrimonial
como consequência direta da substituição das ações incorporadas pelas ações
da incorporadora é a contabilização do investimento pelo método de
equivalência patrimonial, o qual não tem efeitos tributários por expressa
previsão legal.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator Designado.
Em que pese o bem fundamentado voto da i. relatora, a maioria do colegiado
divergiu do seu entendimento quanto ao mérito da matéria conhecida e negou provimento ao
recurso especial da contribuinte, cabendo a este conselheiro a redação do voto vencedor.
A discussão de mérito consiste na definição quanto aos efeitos tributários da
operação de incorporação de ações, na forma prevista no art. 252 da Lei das S/A.
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, a querela decorre de Autos
de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL, devidos sobre ganho de capital em operação
envolvendo a incorporação da totalidade das ações da sociedade HFF Participações S.A, de
titularidade do contribuinte, pela sociedade BRF Brasil Foods S.A., ocorrida em 08/07/2009.
Como destacado pela d. conselheira relatora esta Turma proferiu o Acórdão no
9101-005.777, na sessão de 9 de setembro de 2021, tendo restado vencido do i. Relator
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, tendo sido indicado, também, este conselheiro a
redação do voto vencedor sobre a matéria.
Nos autos do processo no 10880.721781/2014-79, discutia-se precisamente a
mesma operação, de sorte que, tal como a d. conselheira relatora, adoto integralmente como
razões de decidir os fundamentos externados no voto vencedor do Acórdão no 9101-005.777,
verbis:
[...]
Como se extrai do voto vencedor a querela tem como ponto central de divergência se a
incorporação de ações realizada nos termos do art. 252 da Lei das S/A se caracteriza
como alienação sujeita a apuração de ganho de capital.
No caso concreto, a contribuinte teve suas ações na empresa HFF Participações S.A.
incorporadas pela BRF Brasil Foods S.A., tendo recebido em troca ações desta última
companhia, devidamente avaliadas a valor de mercado, em substituição às ações dadas
na operação de incorporação.
A temática não é nova perante este colegiado que se pronunciou recentemente sobre o
tema, conforme referido pelo próprio conselheiro relator em seu voto, por meio do
Acórdão no 9101-005.691, de 11 de agosto de 2021, no qual fui o relator e, embora trate
de outra operação societária (CBLC x Bovespa Holding) analisa os mesmos aspectos
fato-jurídico-tributáveis do negócio, reconhecendo-se o ganho de capital neste tipo de
operação, conforme se colhe da ementa, verbis:
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES PARA CONVERSÃO DA EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS
AÇÕES PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art.
252 da Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela
empresa incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como
alienação e está sujeita a apuração de ganho de capital.
Também tive a oportunidade de relatar o recurso voluntário interposto no Processo
Administrativo Fiscal no 10880.720343/2014-93, perante a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF, que proferiu o Acórdão no 1302-002.566, em 22 de
fevereiro de 2018, versando precisamente sobre a operação societária analisada nestes
autos, apenas tendo como sujeito passivo outro contribuinte.
Por bem retratar as mesmas discussões de fatos e abordar os mesmos fundamentos de
direito, peço vênia para adotar os fundamentos daquele acórdão como razões de decidir
do presente litígio, verbis:
A recorrente contesta a manutenção da autuação pela decisão recorrida, alegando
em apertada síntese que a operação de incorporação de ações, tal como levada a
efeito no caso concreto, não importaria em alienação da participação societária
detida na empresa Sadia, na medida em que teria havido mera substituição
(permuta) da participação das ações naquela empresa por ações da BRF, o que
caracterizaria subrogação real legal, na medida em que estaria ausente a
manifestação volitiva dos sócios da empresa com vistas à incorporação, na
medida em que os acionistas que participaram de tal processo enquanto
integrantes da Assembléia Geral e votaram acerca da aprovação da operação, o
fizeram no exercício de sua função social e não em vista de seus interesses
individuais.
Como bem aponta a douta PGFN em suas contrarrazões, o exame da matéria tem
como pressupostos a definição sobre qual é a natureza jurídica do instituto da
incorporação de ações para então determinar quais os seu efeitos, na esfera
tributária.
A incorporação de ações está prevista no artigo 252 da Lei no 6.404, de 1976
(Lei das Sociedades por Ações) com as alterações previstas nas Leis no 9.457, de
1997 e 11.941, de 2009:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio
de outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral,
será submetida à deliberação da assembléia-geral das duas companhias
mediante protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a
operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as
ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os
acionistas não terão direito de preferência para subscrever o aumento de
capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia, observado o
disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a
diretoria a subscrever o aumento do capital da incorporadora, por conta
dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-
se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada
pela Lei no 9.457, de 1997)
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da
incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações
incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes
couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de
avaliação e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de
ações que envolvam companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
A PGFN destaca nas contrarrazões a existência de três correntes doutrinárias
sobre a natureza da incorporação de ações, que podem ser divididas entre aquelas
que qualificam a incorporação de ações como: (i) aumento de capital da
incorporadora mediante conferência de bens; (ii) negócio societário típico e (iii)
sub-rogação real, sendo interessante a transcrição da abordagem para elucidar a
questão, verbis:
[..]
Exemplifica a primeira corrente Modesto Carvalhosa3, para quem, na
incorporação de ações, ocorre uma alienação ficta de ações pelos
acionistas da incorporada e uma aquisição ficta pela incorporadora. Feito
isso, ocorre em verdade um aumento de capital da incorporadora mediante
a dação de bens pelos antigos acionistas da incorporada: as próprias
ações. Trata-se de uma aquisição na qual o pagamento se dá em bens, pelo
que não se pode falar em mera substituição ou permuta. Nesse sentido,
destaca Carvalhosa:
Trata-se o negócio de incorporação de ações, ao mesmo tempo de uma
incorporação e de uma alienação fictas. No primeiro caso, porque não
se incorpora uma sociedade em outra, na medida em que a incorporada
subsiste como pessoa jurídica, ou seja, como sociedade mercantil de
direito privado, revestindo o tipo companhia. No segundo caso, porque o
controlador da sociedade incorporada aliena não apenas suas ações à
incorporadora, mas também as dos minoritários, num negócio sui generis,
que lembra a expropriação do direito administrativo. [...]
No mais, trata-se de aumento de capital da incorporadora, mediante a
conferência de todas as ações de emissão da incorporada. (grifos
acrescidos)
Em termos bastante semelhantes, entende Edmar Oliveira Andrade Filho4,
cuja doutrina nesse ponto é adotada na jurisprudência do CARF, que a
incorporação de ações tem natureza jurídica de alienação em sentido
amplo, nos seguintes termos:
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação em sentido
amplo; com efeito, o detentor das ações ou quotas as entrega como forma
de conferência de bens para subscrição de capital e recebe ações ou
quotas da sociedade que teve o seu capital aumentado e que passou a ser a
única acionista da sociedade convertida em subsidiária integral.
Dado que, para esta corrente, há pagamento em bens, ou até
mesmo alienação em si, é inegável a possibilidade de ganho de capital e,
por decorrência, incidência de imposto sobre a renda.

3 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anônimas. T. II. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
140-
4 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das empresas. 6. ed. São Paulo: Atlas, p.484.
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

A segunda abordagem pode ser ilustrada pelo entendimento de Luís
Eduardo Schoueri e Luiz Carlos de Andrade Júnior5. Os autores
acompanham o entendimento de Modesto Carvalhosa, no sentido de que
há realmente alienação e aquisição fictas e paralelas na incorporação de
ações, que procedem mediante o aumento de capital da incorporadora
subscrito pelas ações da incorporada. Entretanto, Schoueri e Andrade
entendem que não se pode confundir o procedimento operacional com a
natureza jurídica do instituto. Reconhecem, então, que a incorporação é
negócio jurídico específico de Direito Societário. Os adeptos da segunda
corrente concluem que há uma efetiva alienação de ações subjacente à
figura da incorporação de ações6, assim como entende Edmar de
Oliveira. Por essa razão, nesse instituto há acréscimo patrimonial que
enseja tributação da renda.
Para essas duas correntes, pois, a incorporação de ações de fato importa
em uma alienação. A questão pertinente para os adeptos das referidas
correntes é saber se essa alienação ocorre a título de equivalência ou a
título de acréscimo patrimonial para uma das partes. Nesse ponto, cumpre
destacar que o elemento distintivo entre essas duas características não é o
pagamento em pecúnia, mas sim a atribuição de um preço. A esse
respeito, acentua Orlando Gomes7 que na mera troca não há preço, ao
contrário do que ocorre com a compra e venda, sendo irrelevante que as
coisas permutadas tenham valores desiguais. Na redação do atual Código
Civil, também se pode chegar à mesma conclusão comparando a redação
dos artigos 4828 e 533, inciso II9. O primeiro dispositivo elenca o preço
como elemento essencial da compra e venda. O segundo comina sanção
de anulabilidade à permuta de valores desiguais realizada entre
ascendentes e descendentes. Diante disso, por uma interpretação em
contrário deste preceito, fica claro que, em geral, o valor dos bens
permutados é irrelevante e não afeta a validade do negócio. Daí concluir-
se que o preço é o ponto distintivo entre permuta e compra e venda.
A ausência de preço/irrelevância do valor dos bens é o aspecto que leva
alguns a defenderem que a permuta não atrai a incidência do imposto
sobre a renda. Isso porque a ausência de preço tornaria imensurável
eventual ganho de capital, e, pois, a iliquidez da operação obstaria a
exação tributária, a despeito das previsões do arts. 3o e 19 da Lei n. 7.713,
de 1988. Cumpre notar, todavia, que mesmo em operações denominadas
de permuta, se o valor dos bens é relevante para as partes contratantes e
determinado, o ganho de capital pode ser apurado, e, por consequente,
incide o imposto sobre a renda.[...]
Na incorporação de ações, por imposição dos §§ 1o e 3o do art. 252 da Lei
das S/A, é obrigatória a avaliação do valor das ações a serem
incorporadas. Daí se ver que é de fato relevante o preço atribuído, pois
será o preço de avaliação que determinará quantas ações da incorporadora
serão dadas aos novos sócios como pagamento pela integralização de

5 3 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária e
efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 44-72.
6 4 ANDRADE JR e SCHOEURI, ob cit, p. 58.
7 5 GOMES, Orlando. Contratos. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 268.
8 Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no
objeto e no preço.
9 Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações:
[...]
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros
descendentes e do cônjuge do alienante.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

aumento de capital pela dação de ações da incorporada. A avaliação nada
mais é nesse ponto do que a fixação de um preço.
Eizirik vincula a avaliação das ações àquela prevista no art. 264 da Lei
das S/A e conclui que se destina a duas finalidades: possibilitar a
comparação com os parâmetros que servem de base para fixação das
relações de troca na incorporação; servir como critério alternativo para o
cálculo do valor do reembolso devido a eventuais acionistas dissidentes. 10
É óbvio que essas finalidades detêm relevância na dinâmica da operação
de incorporação de ações. Contudo, é evidente que a avaliação tem
influência essencial no deslinde da incorporação de ações, o que por si
só deixa claro não se tratar de mera permuta, pois a valoração dos bens
objetos da operação é relevante.
O preço pode corresponder ao valor patrimonial das ações ou até
apresentar alguma forma de ágio ou deságio, mas a avaliação claramente
tem a finalidade de precificação. Uma vez que há precificação, a operação
pode gerar ganho de capital em razão da diferença de valor dos ativos,
conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
E, nesse ponto, já se afasta a pretensão recursal de evitar a exação
tributária sob o fundamento de que se aplica o regime jurídico da
permuta, pois, ainda que se trate de troca de bens, verificada a relevância
do valor e determinado o acréscimo patrimonial havido em favor de
uma das partes, deve incidir a tributação sobre a renda auferida.
Ante o exposto, resta evidenciado que, para ambas as correntes tratadas, a
natureza jurídica do instituto da incorporação de ações é de uma
alienação em sentido amplo, na qual os bens envolvidos ostentam
preço e, pois, sua transferência gera ganho de capital tributável.
[...]
Com base nos ensinamentos dos ilustres doutrinadores citados pela PGFN em
suas contrarrazões é possível identificar que a natureza jurídica da incorporação
de ações, prevista no art. 252 da Lei 6.404/1976 é efetivamente de alienação
podendo se identificar nas operações desse tipo que o sócio entrega as suas ações
à incorporadora, pelo valor previamente determinado em laudo de avaliação
específico para tal fim, recebendo desta um conjunto de ações que, também de
acordo com laudo de avaliação de peritos, corresponde ao valor patrimonial
proporcional ao investimento que passa a deter diretamente na empresa
incorporadora.
Sem dúvida, identifica-se na operação que o acionista se obriga a entregar suas
ações da empresa incorporada à incorporadora, mediante o recebimento de uma
contrapartida, qual seja a parcela de ações desta última, que corresponde ao
preço recebido nesta alienação. O que afasta, em princípio, a tese da recorrente
de que a operação não teria tal natureza, mas sim, importaria em subrogação real
legal, ou, quando muito, mera permuta.
Com efeito, a recorrente sustenta que a incorporação de ações consiste em
hipótese de sub-rogação real legal por meio da qual se opera a substituição de
ações incorporadas, mantendo-se a mesma proporção e valor do investimento
detido. anteriormente; e que recentemente, a CVM, ao analisar a questão da
Incorporação de Ações exarou o Parecer solidificando o entendimento de que tal
operação não caracteriza hipótese de alienação, e sim sub-rogação real legal,

10 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de ações: aspectos polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge (org.). Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 91-92.
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

uma vez que não há acréscimo patrimonial para o acionista, já que se trata de
mera substituição proporcional das ações da incorporada pelas da incorporadora.
Esta tese, de que existiria um subrogação real legal, defendida pela recorrente,
amparada em parte da doutrina, também foi bem analisada nas contrarrazões da
PGFN, conforme os excertos abaixo transcritos, verbis:
A defesa do recorrente arrima-se na terceira vertente para
categorizar a incorporação de ações, e assim, buscar determinar seus
efeitos, inclusive, o tratamento tributário a ser conferido à operação. Para
essa corrente, o art. 252 da LSA prevê hipótese de sub-rogação real. A
sub-rogação real consistiria, em síntese, em hipótese especial de
substituição de coisas na qual se manteria a base jurídica original.
Do ponto de vista dos acionistas da sociedade que é incorporada,
haveria, primeiramente, expropriação na saída das ações da incorporada
de seu patrimônio, pois tal ato jurídico seria marcado pela passividade dos
acionistas, enquanto as novas ações teriam a finalidade de recomposição
patrimonial. O cerne dessa abordagem é de que não haveria manifestação
de vontade dos acionistas para a efetivação da incorporação, eis que as
operações são levadas a efeito pelas companhias envolvidas, sem
intervenção dos acionistas, nem mesmo no momento da subscrição do
capital, que se daria pelos diretores da incorporada, de forma que, em
relação aos acionistas, haveria espécie de expropriação das ações
originalmente detidas, que seriam sub-rogadas nas ações da incorporadora.
Além disso, como na sub-rogação real pressupõe-se a equivalência
de valores entre os bens substituídos, conclui-se que a incorporação de
ações não importa em acréscimo patrimonial para o acionista, inexistindo,
pois, pressuposto fático-jurídico para a incidência do Imposto sobre a
Renda. A referida posição é defendida por Nelson Eizirik11, já
mencionado, Alberto Xavier e Ricardo Mariz de Oliveira.
Dado que a referida teoria compreende a incorporação de ações
como uma sub-rogação real precedida de ato expropriatório, cabe, então,
examinar cada um desses institutos.
a) Sub-rogação real
A sub-rogação real é conceito lógico-jurídico definido por Pontes
de Miranda12 como a substituição jurídica de uma coisa por outra,
mantida a relação jurídica base anterior. Segundo Santoro-Passareli, apud
Schoueri e Andrade Júnior, a origem da sub-rogação real remonta ao
direito romano, a adágio segundo o qual “na universalidade jurídica coisa
sucede o lugar do preço e o preço o lugar da coisa” 13. A origem da sub-
rogação real já denota que é espécie de substituição, enquanto a sua
relação com uma universalidade de bens demonstra que sua ocorrência se
associa à necessidade de preservar um direito ou relação jurídica
(que determinou a existência da universalidade de bens). Essa espécie
de ficção, por meio da qual um bem é tratado de acordo com o regime
jurídico originariamente endereçado a outro, decorre da especial
relevância do direito que determina o regime jurídico específico, que, por

11 9 EIZIRIK, Nelson. Incorporação de ações: aspectos polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge (org.). Fusão,
cisão, incorporação e temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 78-98.
12 apud EIZIRIK, op cit, p. 89
13 11 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária
e efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 44-72.
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

isso, merece ser preservado. O autor observa, ainda, que a ficção da sub-
rogação real é sempre relativa, restrita ao necessário a determinar a
preservação da relação jurídica a que se destina. Faz-se válido
transcrever:
O doutrinador, então, conclui que a ficção da sub-rogação real somente
tem lugar quando o bem estiver inserto numa situação jurídica particular,
que permita, de maneira eficaz, que ele seja considerado, para os fins
dessa relação jurídica, como se fosse outro. Em seu trabalho, Santoro-
Passarelli identifica algumas poucas situações em que isso seria possível,
a luz do ordenamento jurídico italiano do inicio do século XX, dentre as
quais se inclui a circunstância de sobre um bem recair um direito real de
garantia: a de um bem integrar o dote, e de um bem estar sujeito a diritto
de godimento. 14
Os doutrinadores exemplificam a sub-rogação real no direito
brasileiro no art. 1.659 do Código Civil, que prevê que os bens que se sub-
rogam no lugar dos bens particulares dos cônjuges não compõem a
comunhão matrimonial.
A respeito da sub-rogação, Pontes de Miranda15 assevera que pode
ser pessoal quando se dá a mudança no sujeito da obrigação ou real quando
há mudança no objeto sem que se modifique o bem na sua totalidade. O
doutrinador elenca dois pressupostos para a ocorrência da sub-rogação
real:
Os doutrinadores exemplificam a sub-rogação real no direito
brasileiro no art. 1.659 do Código Civil, que prevê que os bens que se sub-
rogam no lugar dos bens particulares dos cônjuges não compõem a
comunhão matrimonial.
A respeito da sub-rogação, Pontes de Miranda13 assevera que pode
ser pessoal quando se dá a mudança no sujeito da obrigação ou real quando
há mudança no objeto sem que se modifique o bem na sua totalidade. O
doutrinador elenca dois pressupostos para a ocorrência da sub-rogação
real:
Na sub-rogação, dá-se a substituição jurídica de um bem a outro, de
modo que o adveniente — seja de crédito, seja de indenização, seja
imóvel ou móvel, que se substitui a bem da mesma ou de outra
natureza — se submeta ao mesmo regime. Para que ela se dê, é
preciso: a) que outro bem, — o novo ou adveniente, — entre no
patrimônio, de onde um bem saiu; b) que exista patrimônio sujeito a
regime próprio16
O ilustre doutrinador confirma que a sub-rogação real encontra
fundamento na necessidade de preservar uma relação jurídica, motivo
pela qual há identidade de relações jurídicas entre o bem que sai do
patrimônio do sujeito e o que passa a integrá-lo. Por seu turno, leciona
ainda Pontes de Miranda acerca do elemento valor:
A sub-rogação não depende da unidade de sujeito e da
pluralidade de patrimônios, a) Basta que haja bem submetido a

14 12 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária
e efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 50-51.
15 13 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo 2. São Paulo: BookSeller,
2010, p. 333.
16 14 Ibidem, p. 345.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

destino especial, ou que se tenha de assegurar a restituição de
massa de bens. b) Fora disso, sim, é que é preciso o texto
especial. Não há ficção: existe regramento jurídico, como
qualquer outro; destinado a fim especial um bem, o seu valor é o
que importa (a respeito, foi decisiva a contribuição de E.
‘Windmoller, 2 s., ao mostrar a generalização do conceito de
preço pela noção de equivalente ou valor): porque o destino
jurídico concerne aos valores, e não aos objetos materiais,
tanto assim que o preço do altar vendido, caso-tipo de destinação
do objeto material, não se sub-roga ao altar. Ora, se concerne ao
valor e com o valor se comprou o bem, nem o preço sucede
no lugar da coisa, nem a nova coisa no lugar do preço: o
valor toma outra forma, que é a do objeto novo. As formas
passam, sucedem; o valor subsiste. 17 (grifos acrescidos)
Como se observa da doutrina de Pontes de Miranda, há sub-
rogação se o bem recebido em resposta tiver o objetivo de recompor o
patrimônio anteriormente deslocado. Ao seguir do texto, nota-se, à
evidência, que a recomposição leva em conta a identidade de valores do
bem original e do sub-rogado. Visto que a finalidade do instituto é a
preservação do patrimônio submetido a regime especial, o valor do bem
substituído ganha especial relevância, pois se busca garantir o patrimônio
considerado em sua totalidade, e não determinado bem. Implica dizer que
o bem novo – seja coisa, seja valor – tem a finalidade de recompor
patrimônio.
Ante todo o exposto, é possível definir o instituto da sub-
rogação real como: (i) hipótese especial de substituição em que (ii)
por ficção jurídica(prevista em Lei), (iii) se atribui a um bem
substituto o regime jurídico próprio aplicável a um dado bem
substituído (iv) com a finalidade de preservar a relação jurídica que
determinava esse regime jurídico próprio e, pois, a (v) a ficção legal
se limita à medida necessária a preservar a relação jurídica/regime
jurídico próprio do patrimônio do qual saiu o bem originário.
[...]
A partir da definição ora alcançada e das ponderações adjacentes,
passa-se ao exame das disposições legais acerca da incorporação de ações
a fim de determinar se o art. 252 da LSA veicula hipótese de sub-rogação
real.
De plano, observa-se que o art. 252 da Lei de Sociedade por Ações
não objetiva preservar um determinado regime jurídico ou relação
jurídica, impondo-o a outros bens– tanto é assim que a Lei das SA não faz
qualquer menção à manutenção da relação jurídica anterior. Nesse ponto,
convém lembrar que situação diversa ocorre no art. 1.659 do Código
Civil, que expressamente, determina que os bens sub-rogados nos havidos
antes da comunhão conjugal são excluídos do regime jurídico que lhe é
próprio. Assim, fica evidente que na incorporação de ações não há regime
jurídico especial a ser perenizado.
Essa percepção é corroborada pelos próprios efeitos ou resultados
da incorporação de ações, quais sejam: verifica-se que a substituição de
ações da companhia “A” por ações da companhia “B” acarreta alteração
de relação jurídica, pois os títulos mobiliários se referem a sociedades
diferentes, com valores patrimoniais diferentes e submetidos a

17 15 Ibidem, p. 346-347.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Estatutos Sociais diversos. Portanto, trata-se de relações societárias
ordinárias, que se sucedem em virtude do exercício regular do direito à
liberdade negocial. Nesse ponto, cumpre notar que o trabalho de Nelson
Eizirik não demonstra qual seria a identidade e a relação jurídica
base subjacentes à suposta sub-rogação real na incorporação de
ações. Assim, já se verifica que não há, na incorporação de ações, a
teleologia específica de preservação de patrimônio/relações jurídicas
que é inerente à sub-rogação real.
Em contínuo, verifica-se que, na incorporação de ações, há prévia
avaliação do valor patrimonial e precificação das ações a serem
incorporadas. As ações da incorporadora que são destinadas aos antigos
acionistas da incorporada podem ter valor menor, igual ou superior àquele
das ações incorporadas. Daí se nota que não há identidade de valores de
forma a atingir à finalidade de recomposição de patrimônio, mas sim
verdadeira variação patrimonial, pelo que é de se afastar a ocorrência de
sub-rogação real.
Como já visto, sub-rogação real é conceito lógico-jurídico que
designa a situação em que um novo bem de mesmo valor assume o
regime jurídico específico do bem precedente, ou seja, a identidade de
valores é pressuposto para ficção de que se trata do mesmo bem para
impor o mesmo regime. Identidade de valores e de regime são, pois, os
dois elementos essenciais para que se caracterize a sub-rogação real. [...]
Como se vê, o doutrinador afirma que não há alteração patrimonial
porque há equivalência de valores entre as ações entregues e recebidas. A
equivalência é, pois, pressuposto. Diversamente, defende o recorrente que
a sub-rogação real tem força constitutiva para criar a ficção de que se trata
do mesmo valor e do mesmo regime jurídico, embora tanto o valor quanto
o regime jurídico sejam diversos. Ou seja, o recorrente busca transformar
elementos antecedentes, pressupostos para caracterização da sub-rogação
real (lógico-jurídico), em consequências de um suposto/inexistente
regime jurídico imposto pela sub-rogação real.
Ante todo o exposto, porque não há previsão legal a impor a
manutenção de relação jurídica/regime jurídico, nem identidade de
valores, a qualificação da operação de incorporação de ações como
hipótese de sub-rogação real não é válida, o que, de logo, retira a base
da fundamentação recursal.
Como bem apontado pela representação da Fazenda Nacional, o art. 252 da Lei
de Sociedade por Ações não objetiva preservar um determinado regime jurídico
ou relação jurídica, e a substituição das ações da empresa incorporada pela da
incorporadora é mera consequência do negócio jurídico realizado, dentro da
esfera de liberdade de organização das sociedades, respeitados os direitos dos
acionistas minoritários.
Não é o propósito da lei assegurar a manutenção de um regime jurídico próprio,
tal como se dá quando a lei assim dispõe com este específico propósito, como no
caso do mencionado art. 1659 do Código Civil.
O art. 252 visa tão somente regular a possibilidade de criação de subsidiárias
integrais, estabelecendo para tanto alguns parâmetros para a sua consecução e,
em especial, o direito de retirada dos sócios minoritários que discordarem da dita
incorporação.
Também não há preservação da relação jurídica originária, nem tampouco dos
valores patrimoniais, pois a partir da mudança da composição do direito ao que o
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

acionista passa a deter em face da incorporação, ocorre também alteração de
relação jurídica, uma vez que as ações se referem a sociedades diferentes,
submetidas a Estatutos Sociais também distintos, e os valores individuais (de
cada ação) e patrimoniais completamente diferentes.
Com relação à citada opinião no parecer da CVM que reconheceria a existência
de subrogação real legal na hipótese ora em discussão, conquanto respeitável,
não tem qualquer efeito tributário, nem tampouco vinculante, para sua aplicação
ao caso concreto.
Quanto ao citado Parecer Normativo n. 39, de 19 de outubro de 1981, verifica-se
que o mesmo cuida de analisar situação específica em face da previsão legal de
não incidir o imposto de renda sobre o lucro auferido na alienação de
participações societárias efetuada após decorrido o período de 5 anos da data da
subscrição ou aquisição, em conformidade com o disposto no art. 40, § 5o, alínea
d, do Regulamento baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de
1980, no que concerne ao início da contagem do prazo para o gozo daquele
benefício, nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação.
Embora alguns fundamentos daquele opinativo convirjam com os argumentos da
recorrente, não tem o condão de vincular a administração tributária e tampouco
este órgão julgador administrativo, na medida em que aborda questão específica
relacionada àquela isenção; ou seja, trata de aplicação de uma norma específica,
dentro do contexto normativo vigente à época.
A referida fundamentação somente produz efeitos vinculantes para a
administração tributária naquelas exatas situações por ele examinadas e não
obstante a força dos argumentos ali contidos, verifica-se, como já citado, a
existência de fortes correntes doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso,
que autorizam o julgador administrativo a produzir suas próprias conclusões no
que concerne à discussão sob exame.
A recorrente também traz alegações de que faltaria o elemento volitivo por parte
dos acionistas de forma a caracterizar uma alienação. Interessante reprisar os
argumentos desta natureza, sintetizados nas conclusões do seu recurso, verbis:
(i) a incorporação das ações da HFF foi deliberada e aprovada por
sua assembléia geral em vista dos interesses da sociedade e não de seus
acionistas;
(ii) não
houve,
no
referido
processo
de
aprovação,
manifestação de vontade expressa por parte dos acionistas, incluindo-se a
Recorrente, no sentido da transmissão da propriedade das ações HFF à
BRF
no contexto de tal operação. Os acionistas que participaram de tal
processo enquanto integrantes da Assembléia Geral e votaram acerca da
aprovação da operação, o fizeram no exercício de sua função social e não
em vista de seus interesses individuais;
(iii)
trata-se a incorporação de ações de hipótese de sub-
rogação real legal por meio da qual se operou a substituição das ações
HFF de titularidade da Recorrente por ações da BRF, mantendo-se a
mesma proporção e valor do investimento anteriormente detido;
(iv) na incorporação de ações, a participação na
sociedade incorporadora é um reflexo daquela mesma participação
anteriormente detida na sociedade que foi objeto da conversão em
subsidiária integral;
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

(v) com efeito, não houve, em momento algum, a intenção por
parte da Recorrente em transferir o investimento detido na Sadia (por
meio da HFF) à BRF. Eventual alienação deste investimento pela
Recorrente iria de encontro com o propósito primordial de sua
constituição: a preservação do investimento na Sadia no âmbito familiar;
(vi)
buscou-se, por meio do uso desse instrumento
societário (i.e. incorporação de ações) a unificação/associação de dois
negócios que antes eram
performados/executados
separadamente.
Conforme destacado no Fato Relevante e no Protocolo e Justificação da
Incorporação das Ações de Emissão da HFF Participações S.A. pela
Perdigão,
o
objetivo
de
ambas as companhias em se associarem consistiu em passar a atuar
conjuntamente no mercado, ganhando força operacional, administrativa e
negocial em escala nacional e internacional;
(vii) em sessão de julgamento de 20.2.2013, a 2a Câmara da 2a
Turma Ordinária deste E. CARF, nos autos do Processo Administrativo n°
10680.726772/2011-88, proferiu acórdão favorável ao contribuinte em
processo administrativo que trata da não incidência de Imposto de Renda
sobre o ganho de capital, na incorporação de ações, sob o entendimento
de
que,
de
fato,
a
operação
de
incorporação de ações não consiste em evento de alienação apto a ensejar
a apuração e ganho de capital sujeito à incidência do imposto de renda;
(viii)
diante da ausência da manifestação de vontade da
Recorrente em transferir a propriedade de suas ações HFF à BRF no
contexto
de
tal
operação,
não
pode ser esta tratada como evento de alienação apto a ensejar a apuração
de ganho de capital sujeito à regular incidência do IRPJ e da CSLL;
[...]
A Procuradoria da Fazenda Nacional refuta as alegações acima em suas
contrarrazões, aduzindo, verbis:
[...]
b) Expropriação
Prosseguindo, cabe examinar a afirmação de que, na incorporação de
ações, a saída das ações do patrimônio dos acionistas da sociedade que se
tornará subsidiária integral se dá mediante expropriação porque não há
elemento volitivo por parte dos acionistas. Neste ponto, primeiramente, cabe
sublinhar que a sub-rogação real não é categoria jurídica alternativa à
alienação. Com efeito, enquanto a alienação diz respeito à transmissão de
domínio, a sub-rogação real designa um instituto jurídico em que o regime
jurídico de um determinado bem (substituído), se aplica a um outro bem
(substituto). A sub-rogação real pressupõe temporal e logicamente a saída do
bem do patrimônio cuja recomposição constitui seu objetivo e não desnatura
ou modifica a alienação que deu ensejo à substituição.
Esclarecido esse ponto, verifica-se que Eizirik busca explicar a saída
das ações do patrimônio dos acionistas a partir da ocorrência de ato de
expropriação. Todavia, a alegação de que não ocorre manifestação de
vontade carece de fundamento. Como bem coloca Pontes de Miranda, não se
pode confundir na análise do negócio jurídico a existência de manifestação
de vontade e declaração de vontade:
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

[...]
A “manifestação de vontade” não necessariamente demanda uma
declaração direta, como a assinatura de um contrato. No caso da incorporação
de ações, os acionistas da companhia incorporada manifestam sim sua
vontade, do que se passa a tratar. Cumpre notar, que, no processo de
efetivação da incorporação de ações, há manifestações de vontade a partir de
dois polos e em momento distintos, que merecem exame separado.
Primeiramente, os acionistas deliberam, em sede de Assembleia Geral,
pela efetivação da incorporação de ações, conforme preceitua o artigo 252, §
2o, da Lei das S/A. E, nesse ponto, cabe rememorar que a pessoa jurídica
nada mais é do que um instrumento de consecução da vontade individual
coletivizada de seus sócios com um fim comum. [...]
A deliberação em Assembleia Geral tem o condão de firmar poderes
de representação à sociedade em favor de seus acionistas, conforme artigo
115 e seguintes do Código Civil. A representação, por sua vez, importa em
ato de vontade do representado (acionista) em prol do representante
(sociedade), permitindo a este firmar atos ou negócios jurídicos no interesse
daquele. Dessa forma, há manifestação da vontade dos acionistas que
decidem positivamente pela realização da operação em dois sentidos: os
sócios na Assembleia Geral aprovam a incorporação de ações,
determinando-a, e, ao mesmo tempo, conferem poderes de representação
à sociedade empresária. Percebam, Srs. Conselheiros, que somente após
receber tais poderes, a sociedade empresária, nos limites da
representação conferida, adotará as providências necessárias para
consecução da operação, o que inclui alienar as ações e as incorporar ao
capital de outra sociedade, manifestando, nessas ocasiões, vontade.
Ademais, a manifestação de vontade pelo representante nos limites de
seus poderes produz efeitos em relação ao representado nos termos do artigo
116 do Código Civil. Vale dizer, os efeitos das manifestações das sociedades,
sejam civis, societários ou tributários, se darão em face do representado
(acionista), não do representante (sociedade). Assim, a manifestação da
pessoa jurídica no que diz respeito à incorporação de ações nada mais é do
que uma representação da vontade das pessoas de seus sócios. Não há de se
falar, pois, em ausência de vontade na operação de incorporação de ações.
Inclusive, Luigi Cariota Ferrara entende que é juridicamente
justificável que, embora o negócio de alienação seja celebrado por
representante do titular do bem, a transferência deste se dá diretamente do
representado – no presente caso, o acionista – ao terceiro adquirente. O
autor explica que é uma conclusão necessária e decorrente do próprio
instituto da representação, dado que o objeto deste instituto é permitir a
transferência de bens e direitos entre as partes intermediada por
terceiro, sem que este tenha que ser parte no negócio de alienação.19
Com efeito, representação é a relação jurídica pela qual certa pessoa se obriga
diretamente perante terceiro, por meio de ato praticado em seu nome ou por
sua conta por um representante. É a própria razão de existir do instituto, o fim
a que se destina, permitir que a declaração de vontade de um (representante)
obrigue outrem (representado).
Ao pretender negar a existência da manifestação de vontade dos
sócios quando atuam por meio da sociedade que os representa, a doutrina
nesse sentido está a negar a própria eficácia da representação, em manifesta
afronta ao art. 116 do Código Civil. Com efeito, não se nega a existência de
uma operação de compra e venda, nem, tampouco, de seus efeitos fiscais, sob
o argumento de que, porque ela foi realizada por intermédio de
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

representantes, careceu de manifestação de vontade do(s) envolvido(s). Do
mesmo modo, não se pode negar a existência da alienação na incorporação de
ações porque os atos que compõem os negócios jurídicos foram realizados
por meio de representante.
Note-se, por fim, que o fato de a representação ser legal, e não
contratual, não afasta o efeito vinculante entre a manifestação do
representante e o patrimônio do representado e, pois, os efeitos tributários
decorrentes dessa alteração. Isso porque o art. 116 do Código Civil não faz
distinção entre as duas modalidade, de modo que o direito positivo
brasileiro não respalda a tentativa de distinguir os efeitos da
representação convencional e legal. O que distingue a representação legal
da contratual, é o fato de que, na segunda, os limites dos poderes conferidos
aos representantes são livremente estabelecidos pelas partes contratantes,
enquanto na representação legal, esses limites estão estabelecidos na norma
que institui a representação, consoante prevê o art. 120 do Código Civil20.
Por essa razão, tem-se que ambas conferem poderes ao representante para
constituir direitos e obrigações em face do representado
Destarte, dado que o art. 252 da Lei n. 6.404, 1976 traz hipótese de
representação ex lege e que a manifestação do representante tem força para
produzir efeitos em relação ao representado – nos termos do art. 116 do
Código Civil –, dúvida não resta de que há participação dos acionistas, por
meio da sociedade, sua representante, nos atos que importam efetivação da
incorporação de ações. Consequentemente, fica afastada a pretensão de
classificar a saída dos bens/ações do patrimônio dos acionistas como ato
expropriatório.
No entanto, as manifestações de vontade dos acionistas não se
esgotam com a decisão positiva pela efetivação do procedimento de
incorporação de ações e os atos subsequentes tendentes a sua consecução
empreendidos por sua representante. Cabe examinar, ainda, outra
manifestação de vontade envolvida na operação de incorporação de ações.
Além de se manifestar positivamente para que a empresa tome parte
na operação de incorporação de ações – o que faz por intermédio da
Assembleia Geral – o acionista da empresa a ser incorporada ainda precisa
manifestar vontade, mais uma vez, a fim de efetivamente tomar parte na
operação de incorporação de ações, e dessa feita, deve manifestar-se em
nome próprio. O art. 252, § 2o, da Lei das S/A confere direito de retirada ao
acionista da companhia incorporada que discorde da incorporação de ações
como mecanismo de proteção da vontade do acionista minoritário. A previsão
legal acerca do exercício do direito de retirada significa que somente
participa do processo de incorporação de ações e dele se beneficia o acionista
que integra a operação por vontade própria e autônoma.
Assim, é equivocada a afirmação de que “a constituição de subsidiária
integral prevista no art. 252 da Lei das S.A. representa negócio jurídico, por
meio do qual, independentemente de sua vontade, as ações de
propriedade dos acionistas minoritários são trocadas por novas ações a
serem emitidas pela companhia incorporada,” Com efeito, um acionista
minoritário pode não ser capaz de impedir a operação de incorporação de
ações, mas ele pode recusar-se a participar da operação, renunciando a
eventuais benefícios, por meio do exercício do direito de retirada.
Da mesma forma, ao contrário do que defende a contribuinte, a
suposta passividade dos acionistas no processo de incorporação de ações não
pode ser interpretada como ausência de manifestação de vontade, mas
constitui, isso sim, silêncio eloquente, que caracteriza anuência na forma do
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

art. 111 do Código Civil: O silêncio importa anuência, quando as
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de
vontade expressa. Assim, pode-se afirmar que não existe transferência de
ações contrária à vontade dos sócios nas operações de incorporação de
ações e, por consequente, não há como admitir a solução dada por
Eizirik, que considera a incorporação de ações “expropriação”.
Não bastasse a clareza da existência de manifestação de vontade
inerente à operação de incorporação de ações, na reorganização societária em
apreço, ela é ainda mais pronunciada. Conforme narrado acima, previamente
à incorporação das ações da HFF PARTICIPAÇÕES pela BRF FOODS, a
contribuinte promoveu voluntariamente e, em nome próprio, a
subscrição do capital social da HFF PARTICIPAÇÕES, para cuja
integralização utilizou as ações da SADIA S.A. Nesse ato preparatório da
operação de incorporação de ações, houve manifestação de vontade
inequívoca por parte do acionista, o que reforça a ocorrência de
voluntariedade na reorganização societária que resultou na alienação das
ações da SADIA S.A., gerando ganho de capital regularmente tributado pela
fiscalização.
Ante o exposto, fica superada a alegação de que na incorporação de
ações há expropriação porque ausente manifestação de vontade dos
acionistas, dado que a vontade dos acionistas é diversas vezes manifestada:
(i) quando deliberam pela ocorrência da operação de incorporação de ações e
(ii) quando atuam por meio de seu representante legal e (iii) quando decidem
participar da operação, permanecendo na empresa.
[...]
Efetivamente, não há como acolher a tese de ausência de vontade dos acionistas
na realização dos atos societários que determinaram a incorporação de ações da
HFF participações, de modo a torná-la subsidiária integral da BRF e esta passar a
deter o controle da empresa Sadia S/A
Todos os atos praticados, desde a deliberação da assembléia de aportar as ações
detidas da Sadia S/A na HFF, com vistas a viabilizar a transformação daquela
empresa em subsidiária integral da BRF, até sua adesão ao quadro de acionistas
diretos desta última, expressam o consentimento dos acionistas da recorrente nas
operações das quais resultaram a incorporação ora examinada. O fato de terem
sido representados legalmente nesses atos pela diretoria da HFF, não invalida
nem desnatura tal consentimento; ao contrário, reafirma que aquela agiu
amparada pela deliberação dos sócios e de acordo com a vontade por estes
manifestadas.
Os passos da operação, retratados no TVF (fls. 20/21), não deixam margem à
duvidas.
Senão vejamos os passos transcritos no TVF, verbis:
Para complementar os dados até aqui assinalados, segue trecho retirado
do Processo CVM no RJ/2009/4691:
"17. A seguir é apresentado fluxograma das etapas acima descritas, através das
quais a Sadia se tornará subsidiária integral da BRF:
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

b. Controladores aportam suas ações ordinárias de Sadia na HFF Participações
recebendo I ação da HFF para cada ação SDIA3 aportada e Bloco de controle
da Sadia cria HFIN que adquire a participação na Concórdia(3).
c. 1a Etapa - BRF incorpora as ações da HFF emitindo 0,166247 ações Ons para
cada ação da HFF, logo os controladores da Sadia se tornam acionistas da BRF
que por sua vez passa a controlar a Sadia, indiretamente através da subsidiária
integral HFF, detendo 88% de suas ações ordinárias.

d. 2a Etapa - BRF incorporará as ações dos minoritários da Sadia emitindo
0,132998 ações ONs para cada ação ON ou PN da Sadia, que por sua vez passa
a ser direta e indiretamente controlada da BRF."
A recorrente, no entanto, suscita ainda, a titulo argumentativo, verbis:
(i) ad argumentandum, tendo em vista que a própria D.
Fiscalização reconhece que a Recorrente recebeu ações BRF em
contraprestação às suas ações da HFF, não há dúvidas de que, na remota
hipótese de se considerar que a incorporação de ações é alienação, tratar-
se-ia de uma típica operação de permuta. Conforme remansosa
jurisprudência deste E. CARF, a permuta não está sujeita à incidência de
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

IRPJ e CSLL se não houver torna, sendo a autuação insubsistente também
por este ângulo.
Esta turma já apreciou esta argumentação quanto à existência de permuta, no
processo administrativo no 10880.723083/2013-27, que trata da mesma operação,
de interesse de outro contribuinte. Naquele processo foi proferido o Acórdão no
1302-001.823, relator o i. conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, que em seu
voto sustentou, verbis:
DA PERMUTA

Vale ressaltar que, tendo a recorrente optado pelo Regime
Tributário de Transição, só existiam dois critérios para avaliar
investimentos, ou seja, o custo de aquisição ou o método de equivalência
patrimonial. Ora, qual a norma que autorizou a recorrente a avaliar o
investimento nas ações da BRF pelo valor das ações da HFF dadas em
pagamento? Não há, mas a recorrente alega que o reflexo de tal operação
no patrimônio da recorrente seria a de uma permutação e não mutação
patrimonial capaz de gerar acréscimos patrimoniais sujeitos à incidência
do IRPJ e da CSLL e, assim sendo, sustenta que, no caso de operações de
permuta sem torna, há mera troca de posições patrimoniais que se
equivalem, assim, ao contrário do que ocorre nas operações de compra e
venda, não há percepção ou recebimento de ganho de capital a ingressar
no patrimônio do titular do bem permutado, estando, por tudo quanto
acima exposto, fora do campo da incidência do IRPJ e da CSLL.

É verdade que a Instrução Normativa no 107/88 afasta qualquer
ganho de capital em caso de permuta de bens imóveis sem torna, desde
que o contribuinte registre o bem recebido pelo valor do bem dado em
permuta. Ora, mas qual a base legal da Instrução Normativa no 107/88
para afastar o ganho de capital em caso de permuta sem torna de bens
imóveis? Não há. Como também carece de base legal o inciso II do art.
121 do RIR/99, pois o ali disposto só encontra eco na IN 107/88.

Todavia, ainda que base legal tivesse tais dispositivos, da
simples leitura da IN 107/88, verifica-se instantaneamente que ela só se
aplica em caso de permuta de unidade imobiliárias (casa, terrenos,
apartamentos), se não vejamos como dispõe o seguinte dispositivo:
“1.1 – Para fins desta Instrução Normativa, considera-se permuta
toda e qualquer operação que tenha por objeto a troca de uma ou
mais unidades imobiliárias por outra ou outras unidades, ainda que
ocorra, por parte de um dos contratantes, o pagamento de parcela
complementar em dinheiro, aqui denominada ‘torna’.”.
Como se vê, restringiu-se o conceito próprio de permuta, para fins
da IN 107/88, apenas para aquelas cujos objetos fossem unidades
imobiliárias. Ademais, estamos diante de permuta realizada entre pessoas
jurídicas, logo, há que se analisar o item 2 da Seção II da IN 107/88, o
qual está intitulado como “Permuta entre Pessoas Jurídicas”. Do item 2,
reforça-se ainda mais a conclusão de que ela só se aplica em caso de
permuta de unidades imobiliárias, se não vejamos como dispõe alguns dos
seus dispositivos:
“2. Permuta Entre Pessoas Jurídicas:
2.1 – Na permuta entre pessoas jurídicas, tendo por objeto
unidades imobiliárias prontas, serão observadas as normas
constantes das divisões do presente subitem...”.
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Note-se que todas as demais disposições acerca de permuta entre
pessoas jurídicas são subitens do item 2.1, ou seja, todas as disposições da
IN 107/88 versam apenas sobre permuta de unidades imobiliárias
(edificações e terrenos). Logo, inaplicável a IN 107/88 em caso de
permuta de ações entre pessoas jurídicas.
Da mesma forma, inaplicável, em caso de permuta de ações, o art.
121, II, do RIR/99, in verbis:
“Art. 121. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas
(Lei no 7.713, de 1988, art. 22, inciso III):
(...)
II - a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto
de escritura pública, sem recebimento de parcela complementar
em dinheiro, denominada torna, exceto no caso de imóvel rural
com benfeitorias.”
A contribuinte cita, então, o Parecer PGFN no 970, de 23/09/91.
Trata-se de mais um equívoco da contribuinte, pois o referido parecer
também carecia de suporte legal, tanto que se fez necessário editar o art.
65 na Lei no 8.383, de 30/12/91, o qual assim versa:
“Art. 65. Terá o tratamento de permuta a entrega, pelo
licitante vencedor, de títulos da dívida pública federal ou de
outros créditos contra a União, como contrapartida à aquisição
das ações ou quotas leiloadas no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização.
§ 1° Na hipótese de adquirente pessoa física, deverá ser
considerado como custo de aquisição das ações ou quotas da
empresa privatizável o custo de aquisição dos direitos contra a
União, corrigido monetariamente até a data da permuta.
§ 2° Na hipótese de pessoa jurídica não tributada com base no
lucro real, o custo de aquisição será apurado na forma do parágrafo
anterior.
§ 3° No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
custo de aquisição das ações ou quotas leiloadas será igual ao valor
contábil dos títulos ou créditos entregues pelo adquirente na data
da operação:
§ 4° Quando se configurar, na aquisição, investimento relevante
em coligada ou controlada, avaliável pelo valor do patrimônio
líquido, a adquirente deverá registrar o valor da equivalência no
patrimônio adquirido, em conta própria de investimentos, e o valor
do ágio ou deságio na aquisição em subconta do mesmo
investimento, que deverá ser computado na determinação do lucro
real do mês de realização do investimento, a qualquer título.”
Como se vê, trata-se de norma específica aplicável apenas aos
casos abrangidos pelo Programa Nacional de Desestatização, razão pela
qual seria absurdo transformar uma norma específica em norma geral de
tributação. Tanto isso é verdade que, recentemente, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional emitiu o Parecer/PGFN/CAT/No 1722/2013, o qual
assim conclui:
“39.

Em conclusão, e respondendo objetivamente
aos quesitos formulados na presente consulta, temos que:
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

39.1.

o
entendimento
consubstanciado
no
Parecer PGFN/PGA/No 970/91 restringe-se ao âmbito do PND,
não podendo ser estendido a situações outras que não aquelas
especificamente tratadas no referido opinativo:
39.1.1

é possível tributar pelo imposto sobre a
renda a diferença positiva, via ganho de capital, existente entre
o custo de aquisição e o valor dos bens mobiliários permutados
no momento em que é feita tal operação, independentemente
da existência de torna;
39.1.2.

é correto o entendimento de que a
permuta, por encontrar-se no conceito de alienação, previsto
no art. 3o da Lei no 7.713, de 1988, via de regra é tributada, não
tendo as desonerações previstas na legislação, como a tratada
no art. 121, II do RIR/99 (permuta de imóveis), o condão de
serem
aplicadas
para
situações
diversas
daquelas
especificamente ali disciplinadas;
39.1.3

a determinação de que a apuração do ganho
de capital recairá apenas sobre a torna, nos termos do § 2o do art.
121, do § 3o do art. 123 e do inciso III do parágrafo único do art.
138, todos os RIR/99, aplica-se exclusivamente às permutas de
ativos imobiliários.
40.
Tendo em vista que o Parecer PGFN/PGA/970/91 foi
objeto de apreciação ministerial sugere-se adoção de igual
providência no que tange à aprovação da presente manifestação.”.
Em verdade, todas essas normas que dispensam a tributação do
ganho de capital em caso de permuta sem torna são normas excepcionais,
pois a regra é a tributação sempre que houver diferença entre os valores dos
bens entregues e recebidos. Ora, a melhor exegese nos diz que normas
excepcionais são interpretadas estritamente, razão pela qual não há que se
falar em interpretação extensiva de tais normas para fazê-las alcançar a
situação em tela – permuta entre PJs de direito privado de ações de emissão
de outras PJs de direito privado
Assim, ainda que estivéssemos diante de uma permuta, a recorrente
deveria ter apurado o ganho de capital decorrente da diferença positiva
entre o valor das ações recebidas e o das ações dadas em permuta.
Embora, entenda que se trate, in casu, de uma assunção de dívida
decorrente de subscrição de ações seguida de uma dação em pagamento na
integralização de tais ações, vale ressaltar, por oportuno, que é perfeita a
observação do TVF de que, nos termos do art. 51 da Lei 7450/85, ficam
compreendidos na incidência do imposto de renda todos os ganhos e
rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja
dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título
ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio, que, pela
sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de
incidência do imposto de renda.
[...]
Como bem analisou o i. conselheiro não há amparo legal para a pretensão de que
seja dado o tratamento de permuta, nos moldes excepcionais previstos para a
permuta de unidades imobiliárias, para a substituição dos títulos mobiliário
decorrentes da operação de incorporação levada a efeito.
Deste modo, estando caracterizado que efetivamente ocorreu uma alienação da
participação societária à qual não podem ser aplicadas as regras de permuta
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

imobiliárias existentes na legislação do imposto de renda, cumpre apurar se de
fato ocorreu o ganho de capital.
Por bem expressar a minha análise sobre as operações ocorridas, transcrevo
excertos das contrarrazões da procuradoria da Fazenda Nacional que abordou a
questão, verbis:
[...]
Como já mencionado, o art. 31 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
determina que serão consideradas ganho de capital as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Nesse ponto, a
legislação ordinária se alinha ao conceito de renda do CTN, tendo em
vista será considerado acréscimo patrimonial o ingresso, no patrimônio
do contribuinte, de bens cujo valor é superior àquele dos bens alienados –
o que configura o fato gerador do imposto sobre a renda, na forma do
art. 43 do CTN. Implica dizer que a lei tributária permite a tributação do
ganho de capital, por meio do Imposto sobre a Renda, independentemente
do pagamento em pecúnia ou em outros bens – como é o caso da dação
em pagamento ou permuta. Portanto, para verificar a ocorrência de ganho
de capital, faz-se necessário cotejar o custo de aquisição dos bens que
serão entregues em razão do contrato com o valor dos bens que serão
recebidos, pois é este último o valor de alienação para o fim de verificar
se a alienação se deu a título de equivalência ou de acréscimo patrimonial
– conforme Acórdão n. 1202-0001.075, acima transcrito.
Conforme explicitado na seção anterior, na operação de
incorporação de ações, tanto as ações a serem incorporadas, como as
ações a serem emitidas pela incorporadora são precificadas a partir de
laudo de avaliação, diferentemente do que ocorre na troca ou permuta.
Isso evidencia que a operação de incorporação de ações é plenamente apta
a geral efetivo acréscimo patrimonial, em favor dos alienantes das ações a
serem incorporadas. Nessa perspectiva, segundo consta do Termo de
Verificação Fiscal, a recorrente recebeu ações da BRF FOODS avaliadas
em R$ 21.088.116,58. Por sua vez, o custo de aquisição das ações da HFF
PARTICIPAÇÕES, até então detidas pela contribuinte, era de R$
2.829.472,00. Diante disso, a diferença entre o valor da alienação e os
custos de aquisição revela ganho de capital no montante de R$
18.258.644,58, diferença essa que ingressou no patrimônio da
contribuinte constituindo ganho de capital passível de tributação.
Nesse ponto, cumpre afastar a alegação de que as ações recebidas
da BFR FOODS possuíam o mesmo valor que as ações da sociedade
incorporada. Primeiramente, não há dúvidas acerca do acréscimo
patrimonial para a contribuinte – no montante de R$ 18.258.644,58 –,
que decorre precisamente do valor atribuído às ações da BRF
FOODS recebidas pela contribuinte. Em verdade, a recorrente afirma
que as ações da BRF FOODS foram lançadas em sua contabilidade pelo
mesmo valor que era atribuído às ações da HFF PARTICIPAÇÕES antes
da incorporação de ações. Esse procedimento adotado pela contribuinte
tinha por escopo passar a impressão de que as ações da HFF
PARTICIPAÇÕES foram alienadas pelo seu valor contábil – o que
anularia o ganho de capital tributável na operação.
Evidente a carência de fundamento da alegação da recorrente, uma
vez que resultaria na seguinte consequência: atribuir-se-á ao valor
lançado na DIPJ a eficácia de determinar o valor pelo qual foram
entregues os bens, a despeito do valor efetivo da operação. Por óbvio,
é o valor da operação de transferência – ou seja, o preço efetivo da
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

operação – que determina o lançamento nos livros contábeis. Apenas na
hipótese de a operação se concretizar efetivamente pelo valor contábil é
que não haverá tributo a ser recolhido, por ausência de acréscimo
patrimonial decorrente da referida operação. Assim, para a aplicação das
normas do art. 31 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, deve ser
considerado o valor da entrega das ações da HFF PARTICIPAÇÕES
para integralização do capital social da BRF FOODS, o qual, como
acima demonstrado, caracteriza a existência de ganho de capital na
entrega dessas ações havida no bojo da incorporação de ações.
[...]
Sobre este último aspecto quanto ao registro contábil da operação por parte da
fiscalizada que teria consignado a mera permuta das ações, mantendo os valores
contábeis da participação dada em troca, o i. conselheiro Alberto Pinto analisou a
mesma alegação contida no recurso voluntário analisado no Acórdão no 1302-
001.823 , já citado, verbis:
Além disso, a incorporação de ações da HFF gerou o registro de
ágio pela BRF, inclusive fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura (R$ 1,4 bilhão), o que significa que o custo de aquisição das ações
da HFF registrado pela BRF foram superiores ao seu valor patrimonial.
Não obstante, a recorrente alega que contabilizou as ações recebidas
pelo valor das ações dadas em pagamento, ou seja, contabilizou as
ações da BRF por R$ 11.977.426,00? Ora, na outra ponta, a BRF
registrou o custo de aquisição de tais ações da HFF de titularidade da
recorrente por R$ 78.453.718,92, tanto que contabilizou ágio no
investimento na HFF. A vingar o entendimento da recorrente, cria-se,
assim, o melhor dos mundos para os contribuintes e o pior para o
Erário, pois, para a recorrente, não haveria ganho de capital a ser
tributado, mas, para a BRF, seria registrado um ágio por expectativa
de rentabilidade futura com possibilidade de gerar futura despesa de
amortização dedutível das bases tributáveis (a depender apenas da
ocorrência de um dos eventos do art. 7o da Lei 9.532/97). Mutatis
mutandis, seria como, em um venda de um produto, o comprador declarar
um custo de aquisição dedutível da base tributável de R$ 78 milhões e, do
outro lado, o vendedor declarar uma receita tributável de R$ 11 milhões.
(destaque nosso)
[...]
Por fim, com relação à suposta falta disponibilidade econômica ou jurídica,
alegada pela recorrente, que não teria sido efetivamente realizada, ou seja, seria
apenas potencial a Fazenda Nacional bem aponta em sua contra-argumentação,
verbis:
[...]
Afirma a contribuinte que o acréscimo patrimonial advindo da
operação de incorporação de ações não poderia ser tributado por ser
apenas potencial, haja vista a ausência de realização da renda. Com base
em tais premissas, defende que, uma vez que não houve recebimento de
recursos financeiros, deve ser mantido o custo de aquisição original dos
bens (no caso, das ações originárias da HFF PARTICIPAÇÕES que
foram incorporadas pela BRF FOODS) e somente se deveria apurar ganho
de capital por ocasião da venda das ações da incorporadora recebidas
pelos acionistas. Essa afirmação se funda em concepção de regime de
caixa, que confunde disponibilidade econômica com disponibilidade
financeira.
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

No entanto, a tese da contribuinte pode ser afastada pela
correta apreciação do conceito de regime de caixa. Acerca da
disponibilidade do ganho de capital, Andrade Júnior e Schoueri
asseveram que a disponibilidade da renda seria completa e definitiva
quando de sua realização, destacando que tal ocorre de fato na
incorporação de ações. Delimitam a questão os referidos autores da
seguinte forma:
i) Conversão em direitos que acresçam ao patrimônio:
como antevisto, as ações da companhia 'incorporadora' integram o
patrimônio do acionista que as recebe. Eventual ganho embutido no
valor destas seguiria a mesma sorte;
ii) Processamento desta conversão mediante troca no
mercado: considerando-se uma incorporação de ações processada
entre partes independentes, ou, ao menos, uma incorporação de
ações em que a avaliação das ações reflita valores consistentes com
a prática de mercado, creio que esse requisito deve ser reputado
preenchido;
iii) Cumprimento das obrigações que decorrem dessa
troca: para os acionistas da sociedade 'incorporada', a obrigação que
se contrapõe ao recebimento das ações da sociedade 'incorporadora'
é a entrega das suas ações, i.e., a integralização do capital subscrito.
Como isso é efetivado por força do artigo 252 da Lei no 6.404/1976,
pela diretoria da sociedade 'incorporada', que age como
representante indireta autorizada a tanto, esse requisito também é
atendido satisfatoriamente; e
iv) Mensurabilidade e liquidez dos direitos recebidos na
troca: por fim, um elemento delicado. A falta de mensurabilidade
dos direitos recebidos na troca é o que justifica, por exemplo, o
diferimento da tributação relativa aos ganhos de capital auferidos em
razão da operação de permuta.
Precisamente porque o ganho não pode ser aferido com
certeza, permanece ilíquido, é que se tem reconhecido a inexistência
de ganho tributável em operações dessa natureza. Mas isso não
ocorre no caso da incorporação de ações, em que as ações trocadas
são submetidas a prévia avaliação, por perito eleito pela assembleia
geral da sociedade 'incorporadora'. Na relação de troca estabelecida
com o fito de identificar o número de ações que tocará a cada um
dos acionistas da sociedade 'incorporada', é levado em conta o valor
das ações originariamente dadas, bem como o valor das ações a
serem recebidas, sendo tais valores aferidos por meio de avaliações
específicas. A situação, assim, aproxima-se do recebimento de
pagamentos com bens, ou, tecnicamente falando, da dação em
pagamento, com relação à qual tanto a doutrina como a
jurisprudência reconheceram realização de renda, uma vez que o
bem entregue em pagamento o é tendo-se em vista um valor
específico. Nesse contexto, na incorporação de ações está cumprido
o requisito da mensurabilidade e liquidez dos direitos recebidos em
troca. Não há incerteza acerca do valor pelo qual a troca é efetivada;
este é conhecido e claramente definido.2518

18 25 ANDRADE JÚNIOR, Luiz Carlos de. SCHOUERI, Luís Eduardo. Incorporação de ações: natureza societária
e efeitos tributários. In: Revista Dialética de Direito Tributário. n. 200, mai. 2012, p. 63-64.
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Observe-se que a renda no caso da incorporação de ações reúne
todos os requisitos para se considerar realizada, independentemente de
sua conversão em pecúnia: (i) houve acréscimo patrimonial; (ii)
mensurável; (iii) em decorrência de cumprimento da obrigação; (iv) entre
partes independentes. Nessa perspectiva, necessário sempre salientar que,
para a configuração da incidência do IRPJ e da CSLL, exige-se a
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, e não a
disponibilidade financeira. Por essa razão, não prospera o argumento da
recorrente, no sentido de que o pagamento recebido em bens, no caso,
ações, não seria tributável.
[...]
No caso, ocorreu o pagamento das prestações assumidas entre
as partes, o que gerou acréscimo patrimonial para os acionistas, entre
eles a ora recorrente, de forma a caracterizar-se disponibilidade
econômica e, portanto, realização da renda de acordo com o regime
de caixa.
Por essa razão, afaste-se também o argumento de que o ganho de
capital decorrente da alienação de ações seria incerto e carente de
liquidez. Isso porque tanto o valor das ações incorporadas, como o das
ações da incorporadora – entregues aos antigos acionistas da incorporada
–, são necessariamente submetidas à prévia avaliação (§§ 1o e 2o do art.
252 da LSA), o que as confere liquidez e certeza.
Além disso, cumpre destacar que a regra na apuração do IRPJ e da
CSLL é a existência de disponibilidade econômica e jurídica – previstas
no art. 43 do CTN. A disponibilidade financeira somente pode servir de
parâmetro, para a apuração do lucro, quando a legislação expressamente
mencionar essa possibilidade – afinal, trata-se de exceção à regra prevista
no citado art. 43. Com efeito, prevalece na tributação das receitas não
operacionais, seja no regime do lucro real ou no do lucro presumido, a
necessidade de existência de disponibilidade econômica ou jurídica, e não
de disponibilidade financeira
Diante de todo o exposto, resta devidamente caracterizada, na
operação de incorporação de ações aqui analisada, uma alienação
geradora de acréscimo patrimonial, o que impõe a incidência do IRPJ e da
CSLL.
O voto condutor do Acórdão no 1302-001.823, já citado, analisou o ponto,
verbis:
Assim, não há como sustentar que a natureza da operação
(incorporação de ações) não permitisse a apuração de ganho de capital por
aquele que integraliza ações subscritas com a dação de outras ações de
valor inferior às integralizadas. No caso em tela, para integralizar ações da
BRF no valor de R$ 78.453.718,92, a recorrente deu em pagamento ações
da HFF no valor de R$ 11.977.426,00, logo, é indiscutível o acréscimo
patrimonial por ela sofrido.
O TVF traz julgados do STJ, os quais definem bem a
disponibilidade econômica de renda, mas vale aqui lembrar que, se a
disponibilidade jurídica depende de um título jurídico que garante um
direito líquido e certo de crédito (embora não necessariamente exigível),
para que se configure a renda tributável; a disponibilidade econômica se
contenta com o simples acréscimo patrimonial, ainda que não
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

consubstanciada em um título jurídico. Nesse sentido, além dos jugados
citados pelo TVF, vale trazer a lume a seguinte jurisprudência:
REsp 408770 / SC
RECURSO ESPECIAL 2002/0011030-6
Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114)
Data do Julgamento 23/08/2005
Ementa:
TRIBUTÁRIO - FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA -
ART. 43 DO CTN - DISPONIBILIDADE JURÍDICA -
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
-
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA.
1. Segundo a doutrina, a disponibilidade econômica de rendas ou
proventos ocorre com incorporação destes ao patrimônio do
contribuinte.
2. A disponibilidade jurídica existe quando o adquirente tem a
titularidade jurídica da renda ou dos proventos que aumentem o
seu patrimônio, trazendo, como conseqüência, a disponibilidade
econômica.
3. Já a disponibilidade financeira pressupõe a existência física dos
recursos financeiros em caixa.
4. O acórdão recorrido confundiu a disponibilidade econômica
com a disponibilidade financeira, determinando a não-incidência
do imposto de renda na espécie, violando, assim, o art. 43 do CTN.
5. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido.
Logo, é indiscutível que a titularidade jurídica de ações da BRF
no valor R$ 78.453.718,92, quando a recorrente teve que dar em
pagamento ações da HFF no valor apenas de R$ 11.977.426,00, gerou
uma disponibilidade econômica de renda caracterizada pelo acréscimo
patrimonial decorrente do ganho de capital no valor de R$
66.476.292,92.
Pelos fundamentos, acima expostos, que adoto, cumpre rejeitar a alegação da
recorrente quanto à inexistência de realização efetiva do ganho de capital.
[...]
Como se extrai do voto anteriormente transcrito que analisa à saciedade as alegações
trazidas pelas partes nesta operação, restou clara a caracterização do acréscimo
patrimonial caracterizado pelo ganho de capital ocorrido com a substituição das ações
da empresa incorporada (HFF Participações) pelas ações da incorporadora (BRF Foods)
e que não subsistem as alegações relativas à ausência de ato volitivo da contribuinte
para a consecução do negócio e, tampouco, resta configurada a hipótese de tratamento
do negócio como mera permuta sem torna, que afastaria o ganho de capital.
Desta feita, resta caracterizada a disponibilidade econômica da renda no caso concreto.
Observa-se que a substituição das ações, tendo sido esta avaliadas por valor superior ao
registrado no ativo da empresa detentora, caracteriza, inarredavelmente, um acréscimo
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

imediato e mensurável em seu patrimônio, restando, assim, configurado o ganho de
capital tributável.
Na linha do quanto foi aqui analisado, têm-se outros julgados desta 1a Turma da CSRF
que retratam o mesmo entendimento, conforme se colhe das suas ementas, verbis:
Acórdão no 9101-002.735, de 04/04/2017
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
No bojo da incorporação de ações ocorre alienação da totalidade de ações ou
quotas da pessoa jurídica incorporada na subscrição do aumento de capital da
pessoa jurídica incorporadora, não havendo que se falar em ausência de
manifestação de vontade. Não é caso de sub-rogação real e nem de permuta. A
diferença positiva entre a participação que passa a ser detida na incorporadora e a
participação antes detida na incorporada constitui ganho de capital tributável.
(Relatora Cons. Adriana Gomes Rego) 19
Acórdão no 9101-003.536, de 06/04/2018
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. TRIBUTAÇÃO O GANHO DE CAPITAL.
Os negócios jurídicos que se integram na incorporação de ações ocorrem em
razão de manifesta deliberação dos sócios ou acionistas das sociedades
envolvidas mediante assembléias, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.404/76;
portanto, são os acionistas que determinam os valores pelas quais as operações
serão realizadas (observadas as prescrições legais tendentes a proteger acionistas
minoritários) de modo que se a operação de subscrição realizar-se por valor
superior ao valor contábil, haverá apuração de ganho de capital tributável.
(Redator designado Cons. Flávio Franco Correa) 20
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos especiais da
contribuinte e da responsável.
Com base nos fundamentos acima vertidos , o Acórdão no 9101-005.777 adotou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES
PARA
CONVERSÃO
DA
EMPRESA
INCORPORADA EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES
PELA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO CARACTERIZADA. GANHO DE
CAPITAL. OCORRÊNCIA.
A operação de entrega de ações para incorporação, nos moldes previstos no art. 252 da
Lei das S/A, mediante o recebimento de novas ações emitidas pela empresa
incorporadora, ambas avaliadas a valor de mercado, caracteriza-se como alienação e
está sujeita a apuração de ganho de capital.

19 Participaram do julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Carlos Alberto Freitas Barreto. Negado provimento ao recurso da contribuinte, por maioria, vencidos os
conselheiros Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
20 Participaram do julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra e
Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Negado provimento ao recurso da contribuinte, por maioria de votos,vencidos os
conselheiros Luís Flávio Neto (relator), Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.007 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.721439/2014-79

Por todo o exposto, tratando-se o caso concreto das mesmas questões de direito
anteriormente examinadas, mutatis mutandis apenas quanto aos elementos específicos destes
autos, adoto os mesmos fundamentos para negar provimento ao recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital